Tribunal: STM
Processo: 7000093-50.2020.7.00.0000
Classe: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM FACE DA
SUSPEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO. ALEGADA AMIZADE COM O OFICIAL DENUNCIANTE.
COMPROVAÇÃO DE MERA RELAÇÃO PROFISSIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS
ALÉM DO PRAZO LEGAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PECULIARIDADE E
COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE
NULIDADE. AUSÊNCIA DA INTEGRALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DAS
PEÇAS FALTANTES. PRESENÇA NOS AUTOS DOS TERMOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E DE REQUISITOS PARA
INSTAURAÇÃO DO CONSELHO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. ART. 81, § 3º, DO RISTM.
NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DA
PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SESSÃO SECRETA DO CONSELHO PARA
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA DE
PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. FASE DE DEFESA PRÉVIA. IMPERTINÊNCIA DOS PEDIDOS.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS ELEMENTOS DO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
SUBMISSÃO DO JUSTIFICANDO À PRÉVIA INSPEÇÃO DE SAÚDE MENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO
DA NECESSIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. FALTA
DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DO CONSELHO. IMBRICAÇÃO DA MATÉRIA COM O
MÉRITO. ART. 81, § 3º, DO RISTM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO PARA GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS EM SISTEMAS
AUDIOVISUAIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
INTERFERÊNCIA DA ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE AS SESSÕES DO CONSELHO. LEGITIMIDADE
DA INTERVENÇÃO. NATUREZA TÉCNICA DE APOIO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR.
EXTRAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS. ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
VISTA OBRIGATÓRIA À PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PEDIDO PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO POR MEMBRO DA
CORTE. INOBSERVÂNCIA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO
PELO COMANDANTE DA MARINHA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 5.836/1972. ESPECIALIDADE DA
NORMA. JUSTIFICANDO ASSISTIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. SUCESSIVAS PRISÕES RIGOROSAS
NO INTERVALO DE UM ANO. PERÍODO SUPERIOR A TRINTA DIAS. CONDUTA IRREGULAR.
VIOLAÇÃO AO PATRIOTISMO E AOS PRECEITOS ÉTICOS MILITARES. ALEGADA PERSEGUIÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DO JUSTIFICANTE. OFICIAL
CONSIDERADO CULPADO. INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. PROCEDÊNCIA. DECISÃO POR MAIORIA.
A amizade decorrente da relação profissional entre os Oficiais integrantes do Conselho, e até
mesmo com uma ou outra testemunha, não configura a hipótese de suspeição de qualquer
deles. Os fatos se deram no âmbito do Grupamento de Mergulhadores de Combate e, por essa
razão, é natural que os integrantes que venham a compor o Conselho sejam da mesma
especialidade técnica do Justificante, muitas vezes com exercício de ofícios no mesmo setor.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
Apesar da regra estabelecida no art. 11 da Lei nº 5.836/1972, não existe imposição de sanção
para o seu descumprimento. Há casos em que a condução do processo naturalmente exigirá um
empenho maior de seus envolvidos na apuração da verdade. Não se verifica nenhum atraso
demasiadamente longo, pois o relatório foi apresentado à Defesa 12 (doze) dias após a
expiração do prazo, contado da instauração do Conselho, período considerado razoável em face
da complexidade dos fatos constantes dos autos. Rejeição da preliminar por unanimidade.
Em face da vasta documentação acostada aos autos, não há como prosperar a arguição de
cerceamento de defesa, se não há a especificação de eventual documento faltante nos autos.
Rejeição da preliminar. Decisão unânime.
A preliminar de nulidade por ausência de tipicidade e de requisitos para a instalação do Conselho
de Justificação é matéria que se conecta com o mérito processual, nos termos do art. 81, § 3º,
do RISTM, e por essa razão, não deve ser conhecida. Decisão unânime.
Não procede a arguição de nulidade pretendida por violação da publicidade dos atos
administrativos, na medida em que o Justificante, à exceção da sessão para deliberação do
relatório, presenciou todos os atos do Conselho de Justificação em audiência aberta, conforme
as atas acostadas aos autos, nas quais esteve a todo tempo acompanhado por seu advogado.
Preliminar rejeitada por maioria.
Pedidos formulados na fase de defesa prévia que se mostram impertinentes, tais como a juntada
de fichas de transgressões de todo o efetivo da OM, além de relatório de visitas médicas do
Justificando durante a prisão disciplinar. Diligências que não têm o condão de esclarecer as
dúvidas pertinentes nos processos, mas relacionadas a fatos ocorridos durante o cumprimento
das infrações disciplinares, período esse alcançado pela preclusão consumativa. Preliminar
rejeitada por unanimidade.
Ausência de demonstração da imprescindibilidade de submissão do Justificante à inspeção de
saúde mental. Não consta dos autos nenhum elemento que assegure a falta, integral ou parcial,
da sua capacidade de discernimento, a ponto de isentá-lo da responsabilidade pelas infrações
cometidas. Rejeição da preliminar. Decisão unânime.
Nem todos os órgãos do Poder Executivo dispõem de sistema eletrônico próprio para tramitação
dos feitos administrativos. Por essa razão, não é imprescindível que os depoimentos sejam
registrados em mídia digital, bastando que sejam reduzidos a termo, como sempre ocorreu em
processos dessa espécie. No presente Conselho de Justificação, as declarações estão
devidamente reproduzidas mecanicamente e assinadas pelos membros do Conselho e pelos
respectivos depoentes. Preliminar que se rejeita por unanimidade.
Mesmo diante da hipótese de eventual atuação de algum funcionário da assessoria jurídica nas
sessões do Conselho, não se pode impedir que seus membros se valham de consultoria ou de
opiniões técnicas acerca do processo. Isso não o invalida, apenas previne os oficiais de
cometerem equívocos processuais. Preliminar que se rejeita por decisão unânime.
Revela-se prejudicado o pedido de extração de peças para encaminhamento ao Ministério
Público Militar em face da previsão de vista obrigatória dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça
Militar. Decisão unânime.
Mesmo que o Código de Processo Civil estabeleça, em seu art. 75, inciso I, que a União será
representada em juízo, ativa e passivamente, pela Advocacia-Geral da União, prevalece a regra
prevista no art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/1972, em razão da sua especialidade. Importa frisar
que o rito ora questionado pela eminente Ministra não importa em prejuízo aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a assistência ao Justificando por Defensor
constituído, o qual acompanhou o processo desde a sua origem, em pleno exercício das
prerrogativas conferidas pelo Estatuto da Advocacia. Preliminar que se rejeita por decisão
unânime.
Não obstante o Justificante apresentar conceitos de avaliação dentro da normalidade no
período anterior a 2017, o seu empenho e o seu interesse pelas atribuições militares sofreram
severa queda no ano de 2018 em face das punições sofridas nesse período, as quais se
agravaram por terem ocorrido no curto intervalo de 12 (doze) meses. O desprezo do militar à
instituição se revelou na insistência em permanecer no erro e em desafiar a autoridade de seus
superiores, a ponto de questionar a sua eficiência como Oficial da Marinha do Brasil.
A eficiência, com maior razão, também é exigível aos membros das Forças Armadas, em razão
da atribuição precípua conferida a essas instituições no art. 142 da Constituição Federal, de
defesa da Pátria, das garantias dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. O art. 28, inciso
II, do Estatuto dos Militares, traz explicitamente a obrigatoriedade de se observar esse princípio.
A conduta moral e profissional irrepreensível é atributo inafastável da vida militar, de forma que
a afronta a esse valor básico da carreira abala severamente os pilares de sustentação das Forças
Armadas.
Conforme se depreende do libelo acusatório, o Justificante deliberadamente descumpriu esses
preceitos, ao incorrer, de forma sequenciada, nas inobservâncias de horário e no manifesto e
espontâneo desrespeito às ordens de seus superiores, bem como às normas e aos regulamentos
citados, conforme consta da sua ficha de conceito e das punições documentadas nos autos.
Acolhido o Conselho de Justificação para considerar o Oficial culpado das acusações constantes
do libelo e declará-lo indigno do Oficialato, com a consequente perda do posto e da patente,
nos termos do art. 16, inciso I, da Lei nº 5.836/1972.
Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000093-50.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: MARINHA DO BRASIL
REQUERIDO: GILENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO: HELION CALDAS MOURA FILHO (OAB: RJ86052)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
arguição de suspeição do Presidente do Conselho de Justificação, levantada pela
Defesa, em sede de preliminar, por falta de amparo legal; por unanimidade,
indeferiu a segunda preliminar de intempestividade do Conselho de Justificação,
por falta de amparo legal; por unanimidade, rejeitou, por falta de amparo legal,
a terceira preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de peças
processuais; por unanimidade, não conheceu da quarta preliminar defensiva de
ausência de tipicidade e de requisitos para instalação do Conselho de
Justificação, consoante dispõe o art. 81, § 3º, do RISTM; por maioria, rejeitou,
por falta de amparo legal, a quinta preliminar de nulidade, que questiona a
realização da sessão secreta para deliberação do Relatório pelo Conselho de
Justificação, contra os votos dos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que declaravam revogados os arts. 9º,
§ 1º, e 12, da Lei nº 5.836/72 pela Constituição Federal e manifestavam-se pela
declaração de nulidade do procedimento a partir do julgamento secreto. Na
sequência, rejeitou, por unanimidade, a sexta preliminar de cerceamento de
defesa, em virtude do indeferimento de diligências requeridas na fase de defesa
prévia, por falta de amparo legal; por unanimidade, indeferiu a sétima
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da não submissão
do Justificante à prévia inspeção de saúde, por falta de amparo legal; por
unanimidade, não conheceu da oitava preliminar de nulidade em face da
ausência de justa causa para a instauração do Conselho de Justificação,
consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM; por unanimidade, rejeitou a
nona preliminar defensiva, de nulidade em face do indeferimento do pedido para
a gravação dos depoimentos em processo digital; por unanimidade, rejeitou a
décima preliminar defensiva, de nulidade sob a alegação de interferência da
Assessoria Jurídica junto aos membros do Conselho de Justificação; por
unanimidade, julgou prejudicado o pedido de extração de documentos para
encaminhamento ao MPM, em face da vista integral do processo concedida à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, analisado na condição da décima primeira
preliminar. Prosseguindo, o Tribunal, por maioria, rejeitou a décima segunda
preliminar, suscitada pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, que dava interpretação conforme ao art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72,
para que o Comandante da Marinha, ao remeter os autos ao STM, fosse
presentado pela Advocacia-Geral da União e, em consequência, julgava extinto o
presente Conselho sem resolução de mérito, nos termos do art. 3º, alínea "d", do
CPPM, c/c o art. 485, inciso IV, do novo CPC, por ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Na sequência, no
mérito, por maioria, o Tribunal, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, julgou procedente o Conselho de Justificação, para
considerar o Capitão-Tenente GILENO COSTA DA SILVA culpado das acusações
constantes do libelo e declará-lo indigno do oficialato, com a consequente perda
do posto e da patente, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei 5.836/1972. Os
Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ votavam para que o Capitão-Tenente
GILENO COSTA DA SILVA fosse considerado não justificado e incapaz de
permanecer na ativa da Marinha do Brasil, e, por consequência, determinavam
sua Reforma, nos termos do art. 2º, inciso I, alíneas "b" e "c", c/c art. 16, inciso II,
da Lei 5.836, de 5/12/1972.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI não participaram do julgamento da décima
segunda preliminar.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à quinta
preliminar.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento da segunda preliminar.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto quanto à décima segunda preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000093-50.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE:
MARINHA DO BRASIL
REQUERIDO:
GILENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO:
Dr. HELION CALDAS MOURA FILHO

EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE
NULIDADE EM FACE DA SUSPEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO. ALEGADA
AMIZADE COM O OFICIAL DENUNCIANTE. COMPROVAÇÃO DE MERA RELAÇÃO
PROFISSIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR.
INTEMPESTIVIDADE. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CONCLUSÃO DOS
TRABALHOS ALÉM DO PRAZO LEGAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
PECULIARIDADE E COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DA INTEGRALIDADE DA
DOCUMENTAÇÃO. NÃO-ESPECIFICAÇÃO DAS PEÇAS FALTANTES. PRESENÇA
NOS AUTOS DOS TERMOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E DE REQUISITOS PARA
INSTAURAÇÃO DO CONSELHO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. ART. 81,
§ 3º DO RISTM. NÃO-CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. ARGUIÇÃO DE
NULIDADE. VIOLAÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SESSÃO
SECRETA DO CONSELHO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO. AUSÊNCIA DE
CONTEÚDO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE
DILIGÊNCIAS. FASE DE DEFESA PRÉVIA. IMPERTINÊNCIA DOS PEDIDOS.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS ELEMENTOS DO PROCESSO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO SUBMISSÃO DO JUSTIFICANDO À PRÉVIA
INSPEÇÃO DE SAÚDE MENTAL. NÃO-COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. FALTA
DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DO CONSELHO. IMBRICAÇÃO DA
MATÉRIA COM O MÉRITO. ART. 81, § 3º DO RISTM. NÃO-CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO
PARA GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INTERFERÊNCIA
DA ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE AS SESSÕES DO CONSELHO.
LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO. NATUREZA TÉCNICA DE APOIO. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. EXTRAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS.
ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. VISTA OBRIGATÓRIA À
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PEDIDO PREJUDICADO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO POR MEMBRO DA
CORTE. INOBSERVÂNCIA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ENCAMINHAMENTO
DO PROCESSO PELO COMANDANTE DA MARINHA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO
DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO NA LEI Nº 5.836/1972. ESPECIALIDADE DA NORMA. JUSTIFICANDO
ASSISTIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. SUCESSIVAS PRISÕES
RIGOROSAS NO INTERVALO DE UM ANO. PERÍODO SUPERIOR A TRINTA DIAS.
CONDUTA IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO PATRIOTISMO E AOS PRECEITOS ÉTICOS
MILITARES. ALEGADA PERSEGUIÇÃO. NÃO-COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO
DA INEFICIÊNCIA DO JUSTIFICANTE. OFICIAL CONSIDERADO CULPADO.
INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
PROCEDÊNCIA. DECISÃO POR MAIORIA.
A amizade decorrente da relação profissional entre os Oficiais integrantes do
Conselho, e até mesmo com uma ou outra testemunha, não configura a
hipótese de suspeição de qualquer deles. Os fatos se deram no âmbito do
Grupamento de Mergulhadores de Combate e, por essa razão, é natural que
os integrantes que venham a compor o Conselho sejam da mesma
especialidade técnica do Justificante, muitas vezes com exercício de ofícios no
mesmo setor. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Apesar da regra estabelecida no art. 11 da Lei nº 5.836/1972, não existe
imposição de sanção para o seu descumprimento. Há casos em que a
condução do processo naturalmente exigirá um empenho maior de seus
envolvidos na apuração da verdade. Não se verifica nenhum atraso
demasiadamente longo, pois o relatório foi apresentado à Defesa 12 (doze)
dias após a expiração do prazo, contado da instauração do Conselho, período
considerado razoável em face da complexidade dos fatos constantes dos
autos. Rejeição da preliminar por unanimidade.
Em face da vasta documentação acostada aos autos, não há como prosperar
a arguição de cerceamento de defesa, se não há a especificação de eventual
documento faltante nos autos. Rejeição da preliminar. Decisão unânime.
A preliminar de nulidade por ausência de tipicidade e de requisitos para a
instalação do Conselho de Justificação é matéria que se conecta com o mérito
processual, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM, e por essa razão, não deve
ser conhecida. Decisão unânime.
Não procede a arguição de nulidade pretendida por violação da publicidade
dos atos administrativos, na medida em que o Justificante, à exceção da
sessão para deliberação do relatório, presenciou todos os atos do Conselho de
Justificação em audiência aberta, conforme as atas acostadas aos autos, nas
quais esteve a todo tempo acompanhado por seu advogado. Preliminar
rejeitada por maioria.
Pedidos formulados na fase de defesa prévia que se mostram impertinentes,
tais como a juntada de fichas de transgressões de todo o efetivo da OM, além
de relatório de visitas médicas do Justificando durante a prisão disciplinar.
Diligências que não têm o condão de esclarecer as dúvidas pertinentes nos
processos, mas relacionadas a fatos ocorridos durante o cumprimento das
infrações disciplinares, período esse alcançado pela preclusão consumativa.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
Ausência de demonstração da imprescindibilidade de submissão do
Justificante à inspeção de saúde mental. Não consta dos autos nenhum
elemento que assegure a falta, integral ou parcial, da sua capacidade de
discernimento, a ponto de isentá-lo da responsabilidade pelas infrações
cometidas. Rejeição da preliminar. Decisão unânime.
Nem todos os órgãos do Poder Executivo dispõem de sistema eletrônico
próprio para tramitação dos feitos administrativos. Por essa razão, não é
imprescindível que os depoimentos sejam registrados em mídia digital,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
bastando que sejam reduzidos a termo, como sempre ocorreu em processos
dessa espécie. No presente Conselho de Justificação, as declarações estão
devidamente reproduzidas mecanicamente e assinadas pelos membros do
Conselho e pelos respectivos depoentes. Preliminar que se rejeita por
unanimidade.
Mesmo diante da hipótese de eventual atuação de algum funcionário da
assessoria jurídica nas sessões do Conselho, não se pode impedir que seus
membros se valham de consultoria ou de opiniões técnicas acerca do
processo. Isso não o invalida, apenas previne os oficiais de cometerem
equívocos processuais. Preliminar que se rejeita por decisão unânime.
Revela-se prejudicado o pedido de extração de peças para encaminhamento
ao Ministério Público Militar em face da previsão de vista obrigatória dos autos
à Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Decisão unânime.
Mesmo que o Código de Processo Civil estabeleça, em seu art. 75, inciso I,
que a União será representada em juízo, ativa e passivamente, pela
Advocacia-Geral da União, prevalece a regra prevista no art. 13, inciso V, da
Lei nº 5.836/1972, em razão da sua especialidade. Importa frisar que o rito
ora questionado pela eminente Ministra não importa em prejuízo aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a assistência ao
Justificando por Defensor constituído, o qual acompanhou o processo desde a
sua origem, em pleno exercício das prerrogativas conferidas pelo Estatuto da
Advocacia. Preliminar que se rejeita por decisão unânime.
Não obstante o Justificante apresentar conceitos de avaliação dentro da
normalidade no período anterior a 2017, o seu empenho e o seu interesse
pelas atribuições militares sofreram severa queda no ano de 2018 em face
das punições sofridas nesse período, as quais se agravaram por terem
ocorrido no curto intervalo de 12 (doze) meses. O desprezo do militar à
instituição se revelou na insistência em permanecer no erro e em desafiar a
autoridade de seus superiores, a ponto de questionar a sua eficiência como
Oficial da Marinha do Brasil.
A eficiência, com maior razão, também é exigível aos membros das Forças
Armadas, em razão da atribuição precípua conferida a essas instituições no
art. 142 da Constituição Federal, de defesa da Pátria, das garantias dos
poderes constitucionais, da lei e da ordem. O art. 28, inciso II, do Estatuto dos
Militares, traz explicitamente a obrigatoriedade de se observar esse princípio.
A conduta moral e profissional irrepreensível é atributo inafastável da vida
militar, de forma que a afronta a esse valor básico da carreira abala
severamente os pilares de sustentação das Forças Armadas.
Conforme se depreende do libelo acusatório, o Justificante deliberadamente
descumpriu esses preceitos, ao incorrer, de forma sequenciada, nas
inobservâncias de horário e no manifesto e espontâneo desrespeito às ordens
de seus superiores, bem como às normas e aos regulamentos citados,
conforme consta da sua ficha de conceito e das punições documentadas nos
autos.
Acolhido o Conselho de Justificação para considerar o Oficial culpado das
acusações constantes do libelo e declará-lo indigno do Oficialato, com a
consequente perda do posto e da patente, nos termos do art. 16, inciso I, da
Lei nº 5.836/1972.
Decisão por maioria.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar
a arguição de suspeição do Presidente do Conselho de Justificação, levantada pela Defesa,
em sede de preliminar, por falta de amparo legal; por unanimidade, em indeferir a
segunda preliminar de intempestividade do Conselho de Justificação, por falta de amparo
legal; por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo legal, a terceira preliminar de
cerceamento de defesa, por ausência de peças processuais; por unanimidade, em não
conhecer da quarta preliminar defensiva de ausência de tipicidade e de requisitos para
instalação do Conselho de Justificação, consoante dispõe o art. 81, § 3º, do RISTM; por
maioria, em rejeitar, por falta de amparo legal, a quinta preliminar de nulidade, que
questiona a realização da sessão secreta para deliberação do Relatório pelo Conselho de
Justificação. Na sequência, em rejeitar, por unanimidade, a sexta preliminar de
cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de diligências requeridas na fase de
defesa prévia, por falta de amparo legal; por unanimidade, em indeferir a sétima
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da não submissão do
Justificante à prévia inspeção de saúde, por falta de amparo legal; por unanimidade, em
não conhecer da oitava preliminar de nulidade em face da ausência de justa causa para a
instauração do Conselho de Justificação, consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM;
por unanimidade, em rejeitar a nona preliminar defensiva, de nulidade em face do
indeferimento do pedido para a gravação dos depoimentos em processo digital; por
unanimidade, em rejeitar a décima preliminar defensiva de nulidade sob a alegação de
interferência da Assessoria Jurídica junto aos membros do Conselho de Justificação; por
unanimidade, em julgar prejudicado o pedido de extração de documentos para
encaminhamento ao MPM, em face da vista integral do processo concedida à Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, analisado na condição da décima primeira preliminar. Prosseguindo,
por maioria, em rejeitar a décima segunda preliminar, suscitada pela Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que dava interpretação conforme ao art. 13, inciso
V, da Lei nº 5.836/72, para que o Comandante da Marinha, ao remeter os autos ao STM,
fosse presentado pela Advocacia-Geral da União e, em consequência, julgava extinto o
presente Conselho sem resolução de mérito, nos termos do art. 3º, alínea "d", do CPPM, c/c o
art. 485, inciso IV, do novo CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. No mérito, por maioria, em julgar
procedente o Conselho de Justificação, para considerar o Capitão-Tenente GILENO COSTA
DA SILVA culpado das acusações constantes do libelo e declará-lo indigno do oficialato, com
a consequente perda do posto e da patente, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei nº
5.836/1972.

Brasília, 15 de abril de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE:
MARINHA DO BRASIL
REQUERIDO:
GILENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO:
Dr. HELION CALDAS MOURA FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de processo oriundo do Conselho de Justificação, instaurado por determinação do
Exmo. Sr. Comandante da Marinha, por meio da Portaria nº 150/MB de 27 de maio de 2019,
para julgar o Capitão-Tenente GILENO COSTA DA SILVA por ter sido enquadrado no art.
2º, inciso I, alínea "b", da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, conforme as acusações
constantes no Libelo acusatório, in verbis:

"a) De acordo com seus assentamentos militares, o Oficial foi punido com
trinta e três dias de prisão rigorosa, no período de doze meses consecutivos,
pela prática das contravenções disciplinares a seguir discriminadas:
I - punido com cinco dias de prisão rigorosa, em 16MAR2018, pelo
comandante do Grupamento de Mergulhadores de Combate (GRUMEC), por
ter cometido as seguintes contravenções disciplinares, conforme consta de
forma detalhada no Histórico da Falta, Análise dos Fatos e Julgamento
constantes da Ordem de Serviço nº 43/2018 do GRUMEC (Anexo B):
- Chegou atrasado para render o Oficial de Serviço do GRUMEC no dia
10MAR2018, sem justificativa;
- Não compareceu à passagem de serviço no horário normatizado no dia
10MAR2018;
- Não reuniu o quarto de serviço para transmitir as ordens e recomendações
previstas no dia 10MAR2018;
- Não participou à autoridade a que estava subordinado, em tempo, sobre a
impossibilidade de comparecer ao GRUMEC para assumir o serviço de Oficial
de Serviço do GRUMEC, no dia 10MAR2018;
- Descumpriu ordem regulamentar ao deixar de fazer os registros e
ocorrências necessários, no Livro do Oficial de Serviço do GRUMEC, por
ocasião da passagem do serviço de Oficial de Serviço do dia 10MAR2018 para
11MAR2018; e
- Cometeu as faltas supracitadas na presença de subordinados.

II - punido com seis dias de prisão rigorosa, em 28JUN2018, pelo Comandante
do GRUMEC, por ter cometido as seguintes contravenções disciplinares no dia
05ABR2018, conforme consta de forma detalhada no Histórico da Falta,
Análise dos Fatos e Julgamento constantes da Ordem de Serviço nº 96/2018
do GRUMEC (Anexo C);
- Regressou atrasado, sem justificativa, estando de serviço;
- Não compareceu ao reunir para a passagem de serviço no horário
normatizado; e
- Não informou ao Imediato do GRUMEC sobre a impossibilidade de
comparecer para assumir o serviço, no dia 05ABR2018.

III - punido com três dias de prisão rigorosa, em 06AGO2018, pelo
Comandante do GRUMEC, por ter deixado de comunicar à sua OM, que se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
inscrevera em concurso público para provimento de cargos e formação de
cadastro de reserva nos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário do
quadro de pessoal da Justiça Federal de 1º e 2º graus, regido pelo Edital nº 1-
TRF, de 5 de setembro de 2017, descumprindo norma regulamentar prevista
no item 4.1 do Cap. 4 da DGPM-301 (2ª Revisão) (Anexo D), conforme consta
de forma detalhada no Histórico da Falta, Análise dos Fatos e Julgamento
constantes da Ordem de Serviço nº 110/2018 do GRUMEC (Anexo E);

IV - punido com três dias de prisão rigorosa, em 06AGO2018, pelo
Comandante do GRUMEC, por ter deixado de comunicar à sua OM, que se
inscrevera em concurso público para provimento de cargos e formação de
cadastro reserva nos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário da
Justiça Militar da União (JMU), regido pelo Edital nº 1-STM, de 14SET2017,
descumprindo norma regulamentar (Anexo D), conforme consta de forma
detalhada no Histórico da Falta, Análise dos Fatos e Julgamentos constantes
da Ordem de Serviço nº 110/2018 do GRUMEC (Anexo E);

V - punido com três dias de prisão rigorosa, em 06AGO2018, pelo
Comandante do GRUMEC, por ter deixado de comunicar à sua OM, que se
inscrevera em concurso público para provimento de vagas e formação de
cadastro reserva nos cargos de nível superior e de nível médio/técnico da
área Administrativa com lotação nas unidades da Rede EBSERH, regido pelo
Edital nº 4-EBSERH-Área Administrativa, de 22 de março de 2018,
descumprindo norma regulamentar (Anexo D), conforme consta de forma
detalhada no Histórico da Falta, Análise dos Fatos e Julgamento constantes da
Ordem de Serviço nº 110/2018 do GRUMEC (Anexo E);

VI - punido com três dias de prisão rigorosa, em 06AGO2018, pelo
Comandante do GRUMEC, por ter deixado de comunicar à sua OM, que se
inscrevera em concurso público para provimento de vagas nos cargos de
Oficial de Inteligência, de oficial Técnico de Inteligência e de Agente de
Inteligência, integrantes do Plano de Carreira e Cargos da Agência Brasileira
de Inteligência (ABIN), regido pelo Edital nº 1-ABIN, de 2 de janeiro de 2018,
descumprindo norma regulamentar (Anexo D), conforme consta de forma
detalhada no Histórico de Falta, Análise dos Fatos e Julgamento constantes da
Ordem de Serviço nº 110/2018 do GRUMEC (Anexo E);

VII - punido com quatro dias de prisão rigorosa, em 06AGO2018, pelo
Comandante do GRUMEC, por deixar de cumprir ordem do Imediato do
GRUMEC de regressar para bordo e por faltar o dia de expediente, em
19JUL2018, sem justificativa, conforme consta de forma detalhada no
Histórico da Falta, análise dos Fatos e Julgamento constantes da Ordem de
Serviço nº 110/2018 do GRUMEC (Anexo E);

VIII - punido com dois dias de prisão rigorosa, em 20SET2018, pelo
Comandante do GRUMEC, por ter deixado de tomar qualquer ação para
responder as determinações emanadas por duas mensagens do Comando do
Material de Fuzileiros Navais (CMATFN), sem justificativa, sendo negligente no
desempenho do serviço que lhe fora confiado, conforme consta de forma
detalhada no Histórico da Falta, Análise dos Fatos e Julgamento constantes da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
Ordem de Serviço nº 135/2018 do GRUMEC (Anexo F);

IX - punido com três dias de prisão rigorosa, em 20SET2018, pelo Comandante
do GRUMEC, por ter deixado de comunicar à sua OM, que se inscrevera em
concurso público para Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Rio de Janeiro (TER-RJ), regido pelo Edital nº 1/2017, descumprindo
norma regulamentar (Anexo D), conforme consta de forma detalhada no
Histórico da Falta, Análise dos Fatos e Julgamento constantes da Ordem de
Serviço nº 135/2018 do GRUMEC (Anexo F); e

X - punido com um dia de prisão rigorosa, em 20SET2018, pelo Comandante
do GRUMEC, por ter reincidido no não cumprimento de ordem regulamentar,
tendo como agravante o acúmulo de contravenções simultâneas e correlatas,
bem como maus antecedentes, conforme consta de forma detalhada no
Histórico da Falta, Análise dos Fatos e Julgamento constantes da Ordem de
Serviço nº 135/2018 do GRUMEC (Anexo F).

b) Conforme depreende-se dos fatos elencados no item anterior, percebe-se o
desprezo do Justificante pelas normas regulamentares que regem a caserna,
fato exaustivamente demonstrado pelos reiterados descumprimentos de
normas regulamentares, denotado por sete incidências no item 28, do artigo
7º, do Decreto-Lei 88.545/83 - Regulamento Disciplinar para a Marinha (RDM),
qual seja: 'deixar de cumprir ou fazer cumprir, quando isso lhe competir,
qualquer prescrição ou ordem regulamentar'.

c) Além disso, o Oficial possui um conjunto de transgressões relacionadas ao
descumprimento de horários, com reflexos negativos para o atributo da
liderança sobre seus subordinados, também obrigados à referida prestação.
Nesse âmbito, acumula um total de duas transgressões incidentes nos itens
51 e 52, do art. 7º, do RDM; quais sejam: '51. Deixar de participar em tempo à
autoridade a que estiver diretamente subordinado a impossibilidade de
comparecer à Organização militar ou a qualquer ato de serviço a que esteja
obrigado a participar ou a que tenha que assistir', e '52. Faltar ou chegar
atrasado, sem justo motivo, a qualquer ato ou serviço de que deve participar
ou a que deva assistir'. Essas condutas são agravadas por terem sido
praticadas na presença de subordinados, conforme previsto na alínea i, do art.
10º, do RDM;

d) No conjunto, o fato de ter cometido fatos típicos transgressivos, que
acarretaram o total de trinta e três dias de prisão rigorosa como punição,
representa grave afronta ao princípio basilar da Disciplina, um dos alicerces
da profissão militar, insculpido no caput do art. 142 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1998;

e) Considerando-se os fatos apresentados nesta peça de acusação,
relacionados ao conjunto de transgressões cometidas de forma reiterada,
reincidente e no prazo de doze meses consecutivos, salienta-se que o
Justificante em muito atentou contra os preceitos da ética militar, em
específico:
- O Pundonor, representado pelo esforço do militar para pautar sua conduta

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
como a de um profissional correto, em serviço ou fora dele;
- O Decoro da Classe, inerente ao valor moral e social que a sociedade quer e
exige de um membro da Instituição Marinha;
- O Sentimento do dever, representado pelo exercício das funções que couber
ao militar em decorrência do cargo, cumprimento das leis, regulamentos e
ordens e dedicação integral ao serviço; e
- A Honra Pessoal, conduta pessoal, boa reputação e respeito de que o militar
é merecedor perante seus superiores, pares e subordinados.

Tais valores, pelas peculiaridades da profissão, não podem sofrer máculas,
sob a infeliz consequência de abalar os alicerces da carreira militar naval.
Sendo assim, os fatos atribuídos ao justificante infringem os preceitos da ética
militar, dispostos nos artigos 27, I; 28, I, II, IV, VII, XIII e XIX; e 31, III, IV e V,
todos do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980), in verbis:

Art. 27. São manifestações essenciais do valor militar:

I - o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar
e pelo solene juramento de fidelidade à Pátria até com o sacrifício da própria
vida;
(...)

Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de
ética militar:

I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade
pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as
ordens das autoridades competentes;
(...)
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de
cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e
falada;
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais,
bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e
compreendem, essencialmente:
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
(...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
f) Pelos argumentos supracitados, conclui-se que os fatos submetidos a este
Conselho de Justificação trazem reflexos negativos para a carreira do militar,
principalmente no que tange à confiança dos superiores no profissional e à
redução da capacidade de liderança do justificante." (evento 1 2-PROCADM,
fls. 27/34).

Importa frisar a determinação do Comandante de informar ao justificante quanto à
possibilidade de ser assistido por advogado (evento 1 4-PROCADM, fl. 8), sendo a defesa do
justificante outorgada ao Dr. Helion Caldas Moura Filho (OAB/RJ 86.052) (evento 1 4-
PROCADM, fl. 8).

O Justificante foi regularmente qualificado e interrogado (evento 1, 7-PROCADM).

Foram ouvidas as testemunhas arroladas no Libelo: o CF Elígio Guimarães de Moura (evento
1, 7-PROCADM fls. 22/26 e 8-PROCADM, fls. 1/5 cont); o CC Felipe Borges Castello Branco
(evento 1, 8-PROCADM, fls. 6/16); e o CT Diego Santiago da Conceição (evento 1, 8-
PROCADM, fls. 17/27);

Arroladas pela Defesa, foram ouvidos: o SO Nélio dos Santos Trindade (evento 1, 10-
PROCADM, fls. 5/8); o CT Denilson Gonçalves Lino do Nascimento, ouvido por
videoconferência, com certificação no termo de depoimento (evento 1, 10-PROCADM, fls.
9/12); o SO Gervanis José Beltrame (evento 1, 10-PROCADM, fls. 13/15); e o CC Geraldo
Guilherme Ribeiro Pereira (evento 1, 10-PROCADM, fls. 16/25).

Constam dos autos os seguintes documentos:

Documento do CESPE/CEBRASPE comunicando a inscrição do Justificante em 4 concursos
●
(evento 1, 6-PROCADM, fl. 15);
Requerimento da Defesa para identificação do Oficial acusador, e aplicação da regra prevista na
●
Lei nº 11.719/2008, relativa à inversão da ordem do interrogatório, bem como a gravação de
todos os depoimentos em mídia audiovisual (evento 1, 6-PROCADM, fls. 11/13);
Defesa Prévia e Requerimento de Diligências (evento 1, 9-PROCADM, fls. 3/16);
●
Decisão do Presidente em relação à Defesa Prévia (evento 1, 11-PROCADM, fls. 3/09);
●
Folha de Avaliação de Oficiais - Ano 2011 (evento 1, 11-PROCADM, fls. 28/31);
●
Folha de Avaliação de Oficiais - Anos 2012 a 2019 (evento 1, 12-PROCADM, fls. 1/17);
●
Alegações Escritas (evento 1, 13-PROCADM);
●
Documentos Anexos às Alegações Escritas (evento 1, 14 a 20-PROCADM até fl.12);
●
Documento oriundo da Comissão de Promoção de Oficiais informando que o Justificante não
●
demonstra proficiência desejável no desempenho de cargos, com a motivação da sua não
recomendação para inclusão em Escala de Comando, por apresentar média baixa de avaliação,
não atendendo ao princípio da eficiência previsto na Constituição (evento 1, 15-PROCADM, fl.
10);
Relatório (evento 1, 20-PROCADM a partir da fl. 13 até 22-PROCADM);
●
Homologação do Relatório (evento 1, 26-PROCADM);
●
Recurso da Defesa (evento 1, 23-PROCADM a partir da fl. 7 até 25-PROCADM);
●
Decisão do Comandante da Marinha Indeferindo o Recurso (evento 1, 23-PROCADM, fl. 7).
●

Em relação às Fichas de Avaliação referentes aos períodos de 1º de janeiro de 2018 a 30 de
junho de 2018 e de 1º de julho de 2018 a 8 de outubro de 2018 (evento 1, 14-PROCADM, fls.
16/17), consta a seguinte informação, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1

"Oficial considerado incapaz para integrar uma equipe operativa do GRUMEC
por falta de liderança, coragem moral, senso de responsabilidade, coerência
de atitudes e comprometimento com a MB. Apresenta falhas gravíssimas de
caráter e de lealdade, não assumindo suas falhas e faltas, procurando sempre
se justificar de formas dissimulada com mentiras e incoerências.
Normalmente se reserva ao direito de ficar calado e se recusa a responder
quando questionado para não se comprometer com nada, demonstrando
constante insegurança e desrespeito aos mais antigos. Possui liderança
negativa perante seus pares e subordinados, apresentando postura
incompatível com a militar, servindo como mau exemplo. Constantemente se
esquiva de fainas e responsabilidades, colocando seus interesses pessoais
sempre à frente das suas tarefas. Não se empenha para conduzir suas tarefas
básicas no cotidiano, sobrecarregando os demais Oficiais e subordinados
demonstrando constantemente que não está comprometido com o serviço."

Em alegações finais, a Defesa do Justificante, preliminarmente, pugnou pela dissolução do
Conselho e pelo arquivamento do processo, alegando que os trinta e três dias de prisão
rigorosa constituem imensa afronta aos direitos e garantias constitucionais. Apontou, ainda,
outras irregularidades, como a intempestividade para instauração do Conselho e a
inexistência de inspeção de saúde mental do Justificante para fins de justiça e disciplina. No
mérito, pugnou pela improcedência do feito, a fim de ser o Justificante considerado capaz de
permanecer no serviço ativo da Marinha do Brasil (evento 1, 13-PROCADM, fls. 1/43).

O Relatório do Conselho de Justificação concluiu, por unanimidade, em considerar o
Justificante culpado das acusações que lhe foram imputadas, com fundamento no art. 12, §
1º, alínea "a", da Lei nº 5.836/1972 (evento 1, 20-PROCADM, fls. 13/18; 21-PROCADM fls.
1/27; 22-PROCADM, fls. 1/12).

Em recurso interposto, ainda na fase administrativa, a Defesa arguiu preliminares de
nulidade do Conselho de Justificação e, no mérito, pugnou por sua improcedência, a fim de
ser o Justificante considerado capaz de permanecer no Serviço Ativo da Marinha (evento 1,
23 a 25-PROCADM).

Contudo, o Exmo. Sr. Comandante da Marinha, por decisão de 7 de janeiro de 2020,
concordou com o Relatório elaborado pelos membros Juízes, que, por unanimidade,
considerou o Justificante culpado e incapaz de permanecer na ativa, tendo em vista a prática
de faltas consideradas graves, a ponto de abalar fortemente a confiança de seus superiores
hierárquicos, afetando a manifestação essencial do valor militar do patriotismo, traduzido
pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo solene juramento de fidelidade à
Pátria até com o sacrifício da própria vida, nos termos do inciso I do art. 27 da Lei nº
6.880/1980 - Estatuto dos Militares. Violou, ainda, os deveres militares que emanam de um
conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu
serviço, e compreendem, essencialmente, a probidade e a lealdade em todas as
circunstâncias; a disciplina e o respeito à hierarquia; e o rigoroso cumprimento das
obrigações e das ordens, conforme previsão contida nos incisos III, IV e V do art. 31 do
mencionado Estatuto (evento 1, 26-PROCADM).

Após o recebimento dos autos nesta instância judicial em 12 de fevereiro de 2020, o
processo foi distribuído ao então Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO pelo critério da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
prevenção, em face de ter sido o Relator da Apelação 7001082-90.2019.7.00.0000, conforme
certidão da Secretaria Judiciária (evento 7). Em 29 maio de 2020, por motivos de licença
para tratamento de saúde, foi determinada a redistribuição do feito. Coube ao então Ministro
Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS a sua relatoria (evento 11). Cumprida a instrução
do feito e, em virtude da aposentadoria do nominado magistrado, os autos foram
redistribuídos a este Relator.

A Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000 diz respeito ao crime de abandono de posto,
capitulado no art. 195 do CPM. O Justificante foi condenado à pena de 3 (três) meses de
detenção, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. A decisão foi mantida por esta Corte, na
Sessão se Julgamento Virtual de 16 a 19 de novembro de 2020.

Regularmente intimado para apresentar defesa escrita, o Justificante reiterou as preliminares
ofertadas ao recurso contra o relatório e, no mérito, pugnou pela improcedência do Conselho
de Justificação, a fim de ser o Capitão-Tenente GILENO COSTA DA SILVA considerado
capaz de permanecer no serviço ativo da Marinha do Brasil. Constam da peça defensiva os
argumentos adiante sintetizados (evento 23).

Incialmente, o Justificante alega o cerceamento de defesa em face da ausência da
integralidade dos elementos do processo, tais como depoimentos gravados em mídia digital,
comunicações, ofícios etc, Pugna pela juntada desses documentos.

Preliminarmente, a defesa pugna pela nulidade do processo por cerceamento de defesa.
Para tanto, afirma que os 33 (trinta e três) dias de prisão rigorosa constantes do libelo
demonstram o animus de prejudicar o Justificante e de levá-lo a Conselho, tendo em vista a
ocorrência dos fatos num curto período de 2017. Salienta que a maioria das imputações se
referem à ausência de comunicação prévia acerca da inscrição em concursos públicos, fatos
esses não considerados infrações disciplinares, nos termos do entendimento do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região. Com esse argumento solicita a retirada dos fatos descritos
nos itens III, IV, V, VI e IX do Libelo acusatório por não se enquadrarem no art. 2º, inciso I,
alínea "b", da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, a anulação e o consequente
arquivamento do Conselho, em face da violação de direitos e de garantias do Justificante.

Alega, ainda, a nulidade dos atos que determinaram o cumprimento das prisões rigorosas
impostas ao Justificante, sem submetê-lo à avaliação médica. Nesse contexto, afirma que, ao
tempo dessas prisões, o Justificante sofria de ansiedade e fazia uso de medicamentos, razão
pela qual deveria ser submetido à inspeção de saúde mental, a fim de ser aferida a sua
aptidão para responder a Conselho de Justificação, conforme normativo interno da Marinha
(DGPM-406 e DGPM-315).

Alega a nulidade do Conselho em face da não recepção dos arts. 9º, § 1º, e 12, da Lei nº
5.836/1972, pela Constituição Federal, sobretudo em seu art. 5º, inciso LX, tendo em vista a
previsão de sessão secreta para deliberação do Conselho. Sustenta não ter a Defesa
participado desse ato e, por essa razão, a nulidade se revela em virtude da violação da
ampla defesa e do contraditório.

Ainda em arguições preliminares, alega o cerceamento de defesa em face do indeferimento
dos requerimentos do Justificante ainda na fase de defesa prévia do Conselho, nos termos do
Ofício 19, de 29 de julho de 2019, constante do evento 1, DOCUMENTO-11, fls. 3/9).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
Continua a Defesa sustentando a nulidade do feito em face do extenso lapso temporal entre
a instauração do Conselho de Justificação, em 27 de maio de 2019, e sua conclusão em 14
de agosto de 2019.

Aponta a ausência de justa causa para instauração do Conselho de Justificação, com o
argumento de terem sido as punições impostas ao Justificante pelo mesmo oficial, no caso o
CF Aguiar, além de os itens apontados no libelo não se classificarem como faltas graves,
capazes de atentarem contra os preceitos da ética, da honra, do pundonor e do decoro
militares.

Alega, ainda, a suspeição do Presidente do Conselho, em razão do vínculo de amizade com
uma das principais testemunhas constantes do libelo, no caso, o CF Elígio, ambos
submarinistas e, por tal razão, o processo estaria contaminado em virtude da incontestável
influência no relatório.

Ainda em sede de preliminar, a Defesa aponta o prejuízo em face do indeferimento dos
registros dos depoimentos das testemunhas e do Justificante em mídia digital, com prejuízo à
celeridade processual, além de expor as partes envolvidas ao cansaço desnecessário em
face das audiências que duravam o dia inteiro.

A Defesa aponta a irregularidade do processo em face da interferência da assessoria jurídica
nos atos do processo, fazendo-se presente nas sessões e contribuindo para o indeferimento
das diligências solicitadas pelo Justificante, com manifesto prejuízo à defesa.

Ao final das preliminares, requer a extração de peças do Conselho com o respectivo
encaminhamento ao Ministério Público Militar, a fim de se apurar possíveis crimes de falso
testemunho e demais irregularidades apontadas no processo.

No tocante ao mérito, a Defesa sustenta que a alegada ineficiência do Justificante não é
compatível com as inúmeras comunicações internas feitas por ele, alertando a OM sobre o
uso indevido dos meios e dos recursos disponíveis. Salienta não ser comum um militar tido
como incompetente acumular atribuições de administração e logística e ainda receber
elogios de seus superiores.

As acusações constantes do libelo revelam a intenção de macular a honra do justificante,
contudo caem por terra diante das declarações das testemunhas defensivas, a ponto de
afastar a alegada permissividade com os subalternos, os atrasos e a má conduta em
adestramento.

Com relação ao depoimento do Comandante Elígio, aponta a sua suspeição em face da
inimizade notória com o Justificante, além da sua contradição, ao desqualificar o Justificante
e, ao mesmo tempo, ao elogiá-lo no desempenho de suas atribuições.

Afirma que a alegada falta de interesse do Justificante de se aprimorar como oficial também
não se sustenta diante dos dados existentes no sistema da OM (SIGMA), os quais comprovam
os requerimentos do Justificante, inclusive, ao Comandante Elígio, quando se colocou à
disposição para participar do Curso de Desativação de Artefatos Explosivos.

Sustenta a intenção do então Comandante do GRUMEC CF Aguiar e do CF Elígio de obstarem
o desembarque do Justificante dessa OM com a intenção de puni-lo e levá-lo a Conselho,
conforme ficou bem claro no depoimento deste último Oficial. Aduz que a verdade emergiu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
dos autos e as imputações de descrédito foram corroídas a ponto de afastar a alegada
permissividade com subalternos, os atrasos e a má conduta em adestramento.

Salienta não ter o Justificante apresentado punições ou contravenções no ano de 2017, além
de sua ficha apresentar comportamento excelente desde o término de sua formação em
2010, e nos anos seguintes, até o seu embarque no GRUMEC em 2014. Em março de 2018,
passou a sofrer as prisões rigorosas aplicadas pelo Comandante Aguiar, de forma injusta e
sequencial.

Aduz a improcedência das acusações em face da contradição explícita nas circunstâncias de
responder a Conselho e, ao mesmo tempo, ser merecedor da confiança de seus superiores,
ao ser designado como encarregado de PNR e de várias outras funções, além de participar
normalmente de cursos de carreira (CEMOI - Curso de Estado Maior para Oficiais
Intermediários).

Pugna, ao final, pelo acolhimento das preliminares de nulidade e, no mérito, seja o Conselho
julgado improcedente, a fim de ser o Justificante considerado capaz de permanecer no
serviço ativo da Marinha (evento 23).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Nazaré
Guimarães de Moraes, opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, afirma que o
conjunto das transgressões cometidas pelo Justificante ultrapassou a linha do aceitável,
representando a sua insistência de violar as regras de disciplina da caserna. Tal proceder se
reveste de gravidade suficiente afim de ser apreciada a sua permanência na instituição
militar, tendo em vista a quebra de confiança por seus superiores, representando sério abalo
a sua capacidade de liderança.

Opina, ao final, para que seja o libelo conhecido e acolhido, a fim de ser o Justificante
considerado não justificado das condutas pelas quais respondeu perante o Conselho (evento
26).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA SUSPEIÇÃO DO PRESIDENTE DO
CONSELHO

Em virtude da natureza de prejudicialidade e da sua precedência em relação às demais
preliminares, analiso em primeiro lugar a preliminar de suspeição do Presidente do Conselho.

A Defesa fundamenta a arguição no fato de ser o Presidente do Conselho de Justificação e a
Testemunha CF Elígio Guimarães de Moura, considerado desafeto do Justificante, oriundos da
mesma Turma da Escola Naval, fato esse perceptível durante a colheita dos depoimentos.

Aduz, ainda, serem os membros do Conselho de Justificação integrantes do Corpo da
Armada, além de ser o Presidente e o Interrogante-Relator submarinistas ligados à Força de
Submarinos, fatos esses que contaminaram o processo em razão dos contatos diários que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
mantinham com o Comandante do GRUMEC.

Não procede a arguição defensiva. A amizade decorrente da relação profissional entre os
Oficiais integrantes do Conselho, e até mesmo com uma ou outra testemunha, não
sustentam a hipótese de suspeição de qualquer deles. Os fatos se deram no âmbito do
Grupamento de Mergulhadores de Combate e, por essa razão, é natural que os integrantes
que venham a compor o Conselho sejam da mesma especialidade técnica do Justificante,
muitas vezes com exercício de ofícios no mesmo setor.

A arguição de suspeição válida requer um vínculo que extrapole as relações habituais no
âmbito profissional, exigindo um grau de afinidade que coloque efetivamente em dúvida a
imparcialidade dos oficiais atuantes no processo. Não é o caso dos autos, pois, embora o
Presidente e o CF Elígio sejam colegas de Turma, não há como abraçar a alegação de que a
autoridade condutora do processo poderá ser induzida pela testemunha ou por qualquer
membro do Conselho. Para atender ao interesse defensivo, seria necessária composição do
Conselho por oficiais que desconhecessem as rotinas do GRUMEC, o que dificultaria a
catalogação de dados para posterior análise de Comandante, ou até mesmo que fosse
formado por membros pertencentes a Forças diversas, o que seria inaceitável.

Vige em todo processo administrativo disciplinar a lógica de que o militar ou o servidor tenha
seu processo analisado por integrantes do órgão ao qual esteja vinculado, tendo em vista a
proximidade desses com as peculiaridades e com a rotina das atividades desempenhadas no
local, fatores esses que contribuem para uma melhor apuração das apontadas
irregularidades.

Ademais, a Defesa não apontou nenhum impedimento legal da atuação do Presidente ou de
quaisquer dos membros do Conselho, nos termos das hipóteses previstas no art. 5º, §§ 1º e
2º, da Lei nº 5.836/1972, a qual vale a pena transcrever, in verbis:

Art. 5º O Conselho de Justificação é composto de 3 (três) oficiais, da ativa, da
Força Armada do justificante, de posto superior ao seu.
§ 1º O membro mais antigo do Conselho de Justificação, no mínimo um oficial
superior da ativa, e o presidente, o que lhe segue em antigüidade é o
interrogante e relator, e o mais moderno, o escrivão.
§ 2º Não podem fazer parte do Conselho de Justificação:
a) o oficial que formulou a acusação;
b) os oficiais que tenham entre si, com o acusador ou com o acusado,
parentesco consangüíneo ou afim, na linha reta ou até quarto grau de
consangüinidade colateral ou de natureza civil; e
c) os oficiais subalternos.

Por fim, embora direcionada aos processos administrativos disciplinares no âmbito da
Administração Pública, julgo pertinente citar a recente tese, elaborada em 28 de janeiro de
2020, do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria, in verbis:

3) As alegações de imparcialidade e de suspeição de membro da comissão
processante devem estar fundadas em provas, não bastando meras
conjecturas ou suposições desprovidas de qualquer comprovação."

Diante do exposto, rejeito a arguição de suspeição do Presidente do Conselho de
Justificação por falta de amparo legal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO

Argui preliminarmente a nulidade do Conselho em virtude da intempestividade para sua
conclusão. Salienta ter sido o Conselho instaurado pela Portaria 150/MB, em 27 de maio de
2019 e, nos termos da redação do art. 11 da Lei nº 5.836/1972, deveria ter sido concluído
trinta dias depois. Todavia, o Justificante só tomou conhecimento do relatório em 9 de julho
de 2019, com a conclusão dos trabalhos em 14 de agosto de 2019.

Apesar da regra estabelecida no mencionado dispositivo, não existe uma imposição de
sanção para o seu descumprimento. Há casos em que a condução do processo naturalmente
exigirá um empenho maior de seus envolvidos na apuração da verdade. Não se verificou
nenhum atraso demasiadamente longo, pois o relatório foi apresentado à Defesa em 9 de
julho de 2019, 12 (doze) dias apenas após a expiração do prazo, contado da instauração do
Conselho, período considerado razoável em face da complexidade dos fatos constantes dos
autos.

Ademais, o atraso apontado corroborou o interesse da Defesa quanto ao esclarecimento dos
fatos, não havendo de falar em prejuízo.

Diante do exposto, indefiro a preliminar de intempestividade do Conselho de Justificação
por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PEÇAS
PROCESSUAIS

Inicialmente, a Defesa alega cerceamento de defesa, com o argumento da ausência da
íntegra dos documentos que deveriam estar acostadas ao e-Proc. Contudo, não especifica
quais seriam esses documentos, apenas os menciona de forma generalizada, referindo-se
apenas a "todas as peças processuais apresentadas pela defesa, cópias e vídeos dos
depoimentos prestados, além da vasta documentação anexada aos autos e, por fim, o
próprio corpo dos autos do Recurso apresentado no Conselho de Justificação". Coloca em
dúvida, ainda, o encaminhamento desse recurso ao Exmo. Sr. Comandante da Marinha.

Não prosperam tais argumentos, pois os autos revelam os elementos indispensáveis que
norteiam as imputações feitas ao Justificante. Os depoimentos estão regularmente lançados
a termo nos autos, com as assinaturas dos Senhores Membros do Conselho de Justificação e
dos respectivos depoentes. Até mesmo a oitiva do CT Denilson Gonçalves Lino do
Nascimento, realizada por videoconferência, foi reproduzida nos autos, com certificação do
escrivão CC Rodrigo de Moraes Messias nos seguintes termos: "Certifico e dou fé que o CT
(QC-CA) RME2 DENILSON GONÇALVES LINO DO NASCIMENTO foi ouvido por
videoconferência, em vinte e seis de julho de dois mil e dezenove, na Sala de Briefing do
Centro de Treinamento Tático (CTT) do CIAMA, na presença dos Membros do Conselho de
Justificação, do Justificante e do seu Advogado." (evento 1, 10-PROCADM, fl. 10)

Constam também dos autos os registros das punições disciplinares aplicadas ao Justificante.
Todas as manifestações apontadas pela laboriosa Defesa também estão registradas nos
autos, conforme consta da relação de documentos descrita no presente relatório. Não é
demais, ainda, afirmar que a Defesa, ao apresentar suas alegações escritas, apresentou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
inúmeros documentos, os quais constam dos autos, como se pode verificar no evento 1, 14-
PROCADM até a fl. 12 do 20-PROCADM.

Diante da vasta documentação acostada aos autos, não há como prosperar a arguição de
cerceamento de defesa, se não há a especificação de eventual documento faltante nos
autos.

Diante do exposto, rejeito a arguição defensiva de nulidade por ausência de documentos,
por falta de amparo legal, e por não corresponder à realidade dos autos.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E DE REQUISITOS PARA
INSTALAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO

Em relação à preliminar da ausência de tipicidade e de requisitos para instalação do
Conselho de Justificação, a Defesa alega que as prisões rigorosas impostas ao Justificante
constituem imensa afronta aos direitos e às garantias fundamentais, que lhe são
asseguradas na Constituição Federal. Afirma terem sido essas penas aplicadas de forma
injusta, ilegal e totalmente desproporcional, com o propósito de perseguição e de levá-lo a
Conselho. Para tanto, pede que sejam excluídas as punições referentes aos itens II, IV, V, VI e
IX do Libelo, as quais se referem à falta de comunicação do Justificante aos seus superiores
quanto às inscrições em concursos públicos.

A presente arguição está nitidamente imbricada com o mérito, não sendo adequada a sua
análise fora do contexto das provas carreadas aos autos, razão pela qual não conheço dessa
preliminar, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO SECRETA DELIBERATIVA

A Defesa aponta a nulidade da sessão deliberativa, em virtude da sua realização pelo
colegiado de forma secreta. Não obstante a permissividade constante nos arts. 9º, §1º, e 12,
da Lei nº 5.836/1972, sustenta que esses dispositivos são incompatíveis com o inciso LX do
art. 5º da Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido, cabe reproduzir a letra da norma, in verbis:

Art. 9º Ao justificante é assegurada ampla defesa, tendo ele após o
interrogatório, prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões por escrito,
devendo o Conselho de Justificação fornecer-lhe o libelo acusatório, onde se
contenham com minúcias o relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são
imputados.
§ 1º O justificante deve estar presente a todas as sessões do Conselho de
Justificação, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório.
(...)
Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação passa a
deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.

Preconiza o art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal:

a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa
da intimidade ou o interesse social o exigirem;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1

Não procede o argumento defensivo, na medida em que o Justificante, à exceção da sessão
para deliberação do relatório, presenciou todos os atos do Conselho de Justificação em
audiência aberta, conforme as atas acostadas aos autos, nas quais esteve a todo tempo
acompanhado por seu advogado.

A exigência legal da sessão secreta para deliberação do relatório em nada ofende ao
princípio da publicidade dos atos processuais estampado no inciso LX do art. 5º da
Constituição Federal. Trata-se de mero ato deliberativo, no qual os membros do Conselho
analisam a forma pela qual será redigido o relatório. Não se trata de ato decisório, mas de
procedimento restrito do Conselho de Justificação, que servirá de base para a decisão do
Senhor Comandante da Força. É irrelevante a presença do interessado e de seu advogado,
até porque a lei assegura a intimação posterior desse ato para fins de questionamentos e de
interposição de eventual recurso. Assim, nenhum prejuízo ao exercício da ampla defesa
emerge na forma da realização da sessão reservada pelo Conselho de Justificação para
elaboração do relatório.

A questão já foi objeto de discussão por este Plenário, conforme se verifica do Aresto, in
verbis:

"EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DO CORPO DE FUZILEIROS
NAVAIS DA MARINHA DO BRASIL. QUESTÕES DE ORDEM E PRELIMINARES
REJEITADAS. MÉRITO. NÃO JUSTIFICADO. CONDUTA IRREGULAR E VIOLAÇÃO
DE PRECEITOS ÉTICOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE
PARA PERMANECER NO SERVIÇO ATIVO. REFORMA COMPULSÓRIA. DECISÃO
POR MAIORIA. I - Os requerimentos defensivos de manifestação monocrática
por parte do Ministro-Relator acerca do sobrestamento dos autos, com base
no art. 160, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), e
de oitiva do Justificante antes da inclusão do feito em mesa para julgamento,
se contrapõem ao rito processual previsto e foram enfrentados no decorrer do
Voto com submissão ao julgamento do Plenário desta Corte Castrense.
Questão de ordem acolhida por unanimidade. II - Não há que se falar em
ausência de motivação para o ato administrativo, uma vez que a Portaria que
nomeia os membros do Conselho de Justificação foi expedida de forma
regular, com referência expressa a documento que relata de forma detalhada
as condutas consideradas demeritórias que motivaram a sua instalação.
Preliminar de nulidade do ato de instauração rejeitada por unanimidade. III -
Embora se permita concluir pela possibilidade de atuação de Advogado
constituído em substituição à Defensoria Pública da União no decorrer do
processo mediante juntada de instrumento de mandato nos autos, no caso em
exame, a despeito da procuração acostada garantir tais poderes ao causídico,
a apresentação de nova Defesa Escrita posteriormente ao início do
julgamento do feito revela-se inoportuna e configura preclusão consumativa.
Questão de ordem de não conhecimento da Defesa Escrita acolhida por
unanimidade. IV - O Justificante encontrava-se plenamente apto para
responder perante o Conselho, conforme Termo de Inspeção de Saúde,
ademais, não se verifica nos autos nenhum outro documento que indique sua
incapacidade para tanto. Preliminar defensiva de nulidade do Conselho de
Justificação por cerceamento de defesa rejeitada por maioria. V - O § 1º do art.
160 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar não se aplica a este

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
caso, pois não se verifica a existência de processo criminal em tramitação no
âmbito da Justiça Comum, muito menos do Foro Militar, que obrigue o
sobrestamento ou que seja capaz de influenciar a apreciação deste feito por
esta Egrégia Corte. Preliminar de sobrestamento do processo rejeitada por
unanimidade. VI - O que se denomina "sessão secreta", na qual o
Justificante esteve presente, foi recepcionada pelo texto
constitucional vigente e encontra fundamento no art. 12 da Lei
5.836, de 5.12.1972. Destina-se a definir o Relatório a ser redigido,
bem como deliberar se o militar é ou não culpado da acusação que
lhe foi feita, de modo a amparar a posterior decisão do Comandante
da Força. Preliminar de nulidade dos atos da sessão rejeitada por
unanimidade. VII - Para o processamento do Conselho de Justificação deve
prevalecer o disposto na Lei 5.836, de 1972, cuja incidência permite preservar
a coerência e a unidade do rito, sem que configure afronta às garantias da
ampla defesa e do contraditório. Preliminar de ilegalidade de remessa dos
autos sem representação da Advocacia-Geral da União (AGU) rejeitada por
unanimidade. VIII - O rito especial do Conselho de Justificação estabelecido na
Lei 5.836, de 1972, não prevê oitiva do Justificante perante este Tribunal
Castrense. Preliminar rejeitada por unanimidade. IX - Restou comprovada
conduta irregular do Oficial diante das reiteradas contravenções disciplinares
praticadas pelo Justificante, bem como da violação de preceitos éticos que
afetaram diretamente o pundonor militar e o decoro da classe, com reflexos
claros relacionados à honra pessoal, mediante a deterioração do apreço e do
respeito do militar perante seus superiores, pares e subordinados. X - Com
base no princípio da proporcionalidade, considerada a natureza das condutas
que, embora reprováveis do ponto de vista disciplinar, são de relativa
gravidade, o Justificante deve ser reformado compulsoriamente, nos termos
do art. 16, inciso II, da Lei 5.836, de 1972. Decisão por maioria." (Superior
Tribunal Militar. Conselho de Justificação nº 7001018-17.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 25/6/2020,
Data de Publicação: 7/8/2020). (Sem grifos no original.)

Vale acrescentar a possibilidade conferida à defesa do Justificante de se pronunciar a partir
do momento em que os autos adentram à esfera judicial. Como se verifica nos autos, foi-lhe
assegurado o direito de apresentar defesa escrita em relação a todo contexto processual,
conforme se verifica nos eventos 16, 20 e 23 do processo principal.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade, que questiona a realização da sessão
secreta para deliberação do Relatório pelo Conselho de Justificação, por falta de amparo
legal.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DOS
REQUERIMENTOS DA DEFESA NA FASE DA DEFESA PRÉVIA

O Justificante alega cerceamento de defesa em face do indeferimento a diversos pedidos
formulados na fase da defesa prévia.

Tais requerimentos se restringem a questões processuais relacionadas à matéria probatória.
Contudo, eventual deferimento desses pleitos não traria qualquer reflexo na comprovação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
dos fatos constantes do libelo.

Primeiramente, a Defesa pugna pela absolvição sumária do Justificante, com a dissolução do
Conselho e o consequente arquivamento do feito. Como bem afirmou o Presidente do
Conselho ao indeferir tal pleito, essas questões estão atreladas ao mérito e se traduzem na
verdadeira existência do presente Conselho.

Outro item absurdo requerido na fase da defesa prévia foi a apresentação de arquivos de
todas as punições disciplinares impostas ao efetivo do GRUMEC. Trata-se de informação que,
além de não ser capaz de trazer qualquer solução para a discussão tratada no presente
processo, envolvem informações de caráter reservado, relativas à vida pregressa dos
militares punidos disciplinarmente.

Outra questão trazida nesta preliminar foi a solicitação dos procedimentos alusivos à
qualificação, à requalificação e à requalificação por ineficiência (em razão de
desqualificação), que envolvam informações de caráter pessoal sobre oficiais e praças
estranhos a estes processos. Tal pleito foi igualmente indeferido pelo Conselho.
A defesa pleiteou, no requerimento de defesa prévia, a nulidade das prisões impostas ao
Justificante em virtude da ausência de visita médica no local de seu cumprimento. Como
lembrado pelo Presidente do Conselho, diferentemente das praças, que cumprem pena em
estabelecimentos fechados, os oficiais cumprem punições em ambientes próprios,
destinados ao uso de seu círculo, semelhante aos cassinos. Ademais, foi informado que o
Justificante teve, a seu dispor, durante o tempo em que cumpriu as prisões, acesso à internet
e à telefonia, não lhe sendo, portanto, restringido o direito de contato com sua família.

Vários foram os pedidos dessa natureza que não têm o condão de esclarecer as dúvidas
pertinentes nos processos, mas relacionados a fatos ocorridos durante o cumprimento das
infrações disciplinares, período esse alcançado pela preclusão consumativa.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, em virtude do
indeferimento de diligências requeridas na fase de defesa prévia, por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INEXISTÊNCIA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE
MENTAL

Afirma a Defesa que o Justificante deveria ter sido submetido previamente à inspeção de
saúde mental, a fim de se averiguar a sua aptidão para figurar em processo de Conselho de
Justificação.

Sustenta que o Justificante era paciente pela Unidade Intensiva de Saúde Mental e fazia uso
de medicamentos para conter a ansiedade. Afirma que, no período em que sofrera as
punições, no ano de 2018, o Justificante foi considerado apto para o serviço, porém com
restrições para embarque em aeronaves, serviço armado, segurança e escolta etc,. Afirma
ter sido um período em que sofreu várias perdas familiares, inclusive de seu genitor, em
decorrência de um câncer agressivo. Afirma que as restrições impostas pelo GRUMEC só
cessaram no final de 2018, quando desembarcou por determinação do Senhor Comandante
da Força de Submarinos.

Como se observa, a Defesa não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade de
submissão do Justificante à inspeção de saúde mental. Não consta dos autos nenhum

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
elemento que assegure a falta, integral ou parcial, da sua capacidade de discernimento, a
ponto de isentá-lo da responsabilidade pelas infrações cometidas.

O fato de estar sob avaliação psicológica ou psiquiátrica e fazer uso de drogas para conter a
ansiedade, por si só, não evidencia a configuração de estar o Justificante com a capacidade
de discernimento ou de entendimento do caráter ilícito das infrações comprometidas, tanto
que a Administração não o dispensou de suas atividades, mas apenas o restringiu de exercer
determinadas missões que pudessem gerar mais estresse, conforme já citado.

O Aresto mencionado por este Relator, coincidentemente, apresenta situação semelhante,
na qual esta Corte afastou a alegada afirmação de cerceamento de Defesa. Nesse sentido,
transcreve isoladamente a parte que trata do tema, in verbis:

"EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DO CORPO DE FUZILEIROS
NAVAIS DA MARINHA DO BRASIL. QUESTÕES DE ORDEM E PRELIMINARES
REJEITADAS. MÉRITO. NÃO JUSTIFICADO. CONDUTA IRREGULAR E VIOLAÇÃO
DE PRECEITOS ÉTICOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE
PARA PERMANECER NO SERVIÇO ATIVO. REFORMA COMPULSÓRIA. DECISÃO
POR MAIORIA.
(...)
IV - O Justificante encontrava-se plenamente apto para responder perante o
Conselho, conforme Termo de Inspeção de Saúde, ademais, não se verifica
nos autos nenhum outro documento que indique sua incapacidade para tanto.
Preliminar defensiva de nulidade do Conselho de Justificação por cerceamento
de defesa rejeitada por maioria. (...)" (Superior Tribunal Militar. Conselho de
Justificação nº 7001018-17.2018.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK
DE AQUINO. Data de Julgamento: 25/6/2020. Data de Publicação: 7/8/2020).
(sem grifos no original.)

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa,
decorrente da não submissão do Justificante à prévia inspeção de saúde, por falta de amparo
legal.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
PARA A INSTAURAÇÃO DO CONSELHO

Novamente insiste a Defesa em alegar a ausência de tipicidade e de justa causa para a
instauração do Conselho de Justificação.

Dessa vez, alega que as denominadas faltas graves estão esmiuçadas em normativo interno
da Marinha, DGPM-315, e faz um paralelo afirmando que, para o cancelamento dessas
punições, necessário se faz apurar se as condutas em análise atentaram contra a honra
pessoal, o pundonor ou o decoro da classe. Em sua argumentação, alega que as infrações
imputadas ao Justificante não se classificam como faltas graves por não se atentarem contra
os preceitos citados e previstos no Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980).

Observa-se que a presente preliminar está intimamente conectada ao mérito do Conselho de
Justificação, razão pela qual deixo de conhecê-la, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DO INDEFERIMENTO PARA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS POR MEIO AUDIOVISUAL

O pedido defensivo de registro dos depoimentos em mídia audiovisual não merece
prosperar.

É bem verdade que os recursos tecnológicos vêm sendo empregados com frequência nos
processos administrativos e judiciais.
Na Administração Federal, vários são os sistemas processuais catalogados e que permitem a
anexação de depoimentos gravados digitalmente. Neste Tribunal, tais processos tramitam no
sistema eletrônico denominado SEI, para os processos administrativos, e no e-Proc, utilizado
para os feitos judiciais.

Apesar dessa facilidade, nem todos os órgãos do Poder Executivo dispõem de sistema
eletrônico próprio para tramitação desses feitos. Por essa razão, não é imprescindível que os
depoimentos sejam registrados em mídia digital, bastando que sejam reduzidos a termo,
como sempre ocorreu em processos dessa espécie. No presente Conselho de Justificação, as
declarações estão devidamente reproduzidas mecanicamente e assinadas pelos membros do
Conselho e pelos respectivos depoentes.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de gravação dos
depoimentos em processo digital.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INTERFERÊNCIA DA ASSESSORIA
JURÍDICA

Mais uma vez, busca a Defesa anular o processo, utilizando como argumento a interferência
da assessoria jurídica nos atos processuais com o intuito de blindar o colegiado em relação
aos pedidos formulados pelo Justificante.

Não merece amparo a tese defensiva. Mesmo diante da hipótese de eventual atuação de
algum funcionário da assessoria jurídica nas sessões do Conselho, não se pode impedir que
seus membros se valham de consultoria ou de opiniões técnicas acerca do processo. Isso
não o invalida, apenas previne os oficiais de cometerem algum equívoco processual.

Nenhuma irregularidade se constata na orientação fornecida pela assessoria jurídica aos
membros do Conselho de Justificação, razão pela qual rejeito a arguição defensiva de
nulidade.

PEDIDO DE EXTRAÇÃO DE PEÇAS E REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR

No tocante ao argumento defensivo para extração de peças e encaminhamento ao Ministério
Público Militar, verifica-se a superveniente perda de objeto, tendo em vista o
encaminhamento dos autos à cúpula daquele órgão logo após a apresentação da defesa
escrita (evento 26).

Diante do exposto, julgo prejudicada a preliminar de extração de documentos para
encaminhamento ao MPM, em face da vista integral do processo concedida à Procuradoria-
Geral da Justiça Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
VOTO DIVERGENTE QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA, DE
OFÍCIO, PELA MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA

A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA argui, de ofício, preliminar de
nulidade do feito em razão da irregularidade na representação processual da União. No
entendimento da Ministra, o requisito da capacidade postulatória não foi atendido em virtude
da remessa dos autos do Conselho de Justificação, pelo Comandante da Marinha,
diretamente a este Tribunal, sem a interveniência da Advocacia-Geral da União.
A Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, que disciplina o rito do Conselho de Justificação,
em seu art. 13, inciso V, determina que o Ministro Militar, após receber o processo, no prazo
de 20 (vinte dias), remetê-lo-á ao Superior Tribunal Militar.
Trata-se de norma imperativa, que impõe ao Comandante da Força o encaminhamento do
processo ao Tribunal, ainda que discorde do relatório emanado pelo Conselho.
Essa norma encontra-se em pleno vigor e atende ao mandamento constitucional esculpido
no art. 142, § 2º, inciso VI, bem como ao disposto no art. 48, § 2º, da Lei nº 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, os quais transcrevo in litteris:

Art. 142 (...)
§ 2º (...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato
ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter
permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;"

Art. 48. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar da
ativa será, na forma da legislação específica, submetido a Conselho de
Justificação.
(...)
§ 2º Compete ao Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou a Tribunal
Especial, em tempo de guerra, julgar, em instância única, os processos
oriundos dos Conselhos de Justificação, nos casos previstos em lei específica.

Mesmo que o Código de Processo Civil estabeleça, em seu art. 75, inciso I, que a União será
representada em juízo, ativa e passivamente, pela Advocacia-Geral da União, prevalece a
regra prevista no art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/1972, em razão da sua especialidade.

Importa frisar que o rito ora questionado pela eminente Ministra não importa em prejuízo aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a assistência ao Justificando
por Defensor constituído, o qual tem acompanhado o processo desde a sua origem, em pleno
exercício das prerrogativas conferidas pelo Estatuto da Advocacia.

A matéria não é estranha a este Tribunal, conforme o entendimento lançado pelo eminente
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, nos autos do Conselho de Justificação nº
7001018-17.2018.7.00.0000, julgado na Sessão de Julgamento Virtual, realizada no período
de 22 a 25 de junho de 2020. Nesse sentido, cito os fundamentos, in verbis:

"Com base no princípio da especialidade, para o processamento do Conselho
de Justificação deve prevalecer o disposto na Lei 5.836, de 1972, cuja
incidência permite preservar a coerência e a unidade do rito, sem que
configure afronta às garantias da ampla defesa e do contraditório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
Inviável, portanto, considerar o Conselho de Justificação como uma ação
ordinária a ser intentada pela AGU. A autoridade com atribuição para
impulsionar o processo, mediante encaminhamento a este Egrégio Tribunal,
se restringe ao Comando das Forças Armadas, nos termos da lei especial que
trata da matéria.
Não há, portanto, irregularidade no encaminhamento dos autos para este
Egrégio Tribunal diretamente pelo Comando da Marinha, em face da alegada
preterição de dispositivos legais estranhos ao referido rito, pois a condução foi
realizada nos termos estabelecidos na lei especial, que deve prevalecer.
Trata-se de procedimento especial previsto em lei e em conformidade com a
Constituição da República, de modo a cumprir o previsto em seu art. 142, §
3º, inciso VI.
A Jurisprudência deste Tribunal castrense confirma a ausência de necessidade
de atuação da AGU para encaminhamento dos autos ao Conselho de
Justificação, a saber:
'CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES DE
NULIDADE E DE PRESCRIÇÃO SUSCITADAS PELA DEFESA. REJEIÇÃO.
MÉRITO. JUSTIFICADO. DECISÃO DE MÉRITO. UNANIMIDADE. [...] 2.
Preliminar de ilegalidade na remessa dos autos do Conselho de
Justificação pelo Comandante do Exército ao STM sem representação
da AGU. Em se tratando de processo de natureza administrativa, não
há que se falar em legitimidade consoante as regras do Código de
Processo Civil. O processo oriundo do Conselho de Justificação segue
rito processual próprio, previsto na Lei nº 5.839/72, recepcionada
pela Constituição Federal de 1988 e em pleno vigor. Preliminar
rejeitada à unanimidade. [...]' (STM. CJ 0000026-83.2015.7.00.0000.
Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa. Julgado em 5.11.2015. Publicado
em 18.12.2015.).
Além disso, deve-se considerar que o reconhecimento de suposta
irregularidade que conduza a eventual nulidade, deve estar fundamentado em
efetivo prejuízo ao Justificante quanto ao encaminhamento dos autos feito
diretamente pelo Comando da Marinha, o que não se verifica no caso em
tela."

Não obstante a pertinência da matéria levantada pela eminente Ministra, com a devida
vênia, ouso divergir do seu entendimento e rejeitar a preliminar de nulidade,
consubstanciada na carência do requisito processual da capacidade postulatória por falta de
amparo legal.

MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Com relação ao meritum causae, o Justificante foi submetido a Conselho de Justificação em
decorrência das várias punições sofridas enquanto esteve servindo no Grupamento de
Mergulhadores de Combate - GRUMEC, no período de 2014 a outubro de 2018, as quais,
somadas, totalizam 33 (trinta e três) dias de prisão rigorosa. Tais punições estão muito bem
descritas no libelo acusatório, enumeradas nos itens de I a X.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
Não se discute no presente feito o mérito dessas punições, as quais já foram regularmente
impostas em atenção aos normativos internos da Força. Contudo, interessa o contexto em
que foram aplicadas, todas no intervalo de 12 (doze) meses, conforme informações
constantes no libelo. Por esses fatos, foi imputada ao Justificante a prática de conduta
irregular, nos termos da RPGM - 315, no item 5.4.1, letra "b". Reza o mencionado dispositivo,
em relação à mencionada condicionante para submissão do Oficial a Conselho de
Justificação, in verbis:

"Considera-se conduta irregular o fato de o oficial ter sido punido com, no
mínimo, trinta dias de prisão rigorosa no espaço de doze meses consecutivos,
por faltas consideradas graves a ponto de abalar fortemente a confiança de
seus superiores hierárquicos"

De acordo com o libelo, o Justificante deixou de observar o valor do patriotismo, esculpido no
art. 27 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), cujo teor
transcrevo, in verbis:

I - o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar
e pelo solene juramento de fidelidade à Pátria até com o sacrifício da própria
vida;

Em relação à ética militar, o libelo aponta a violação dos dispositivos constantes dos incisos I,
II, IV, VII, VIII e IX do art. 28 do mencionado Estatuto.

Em suas declarações, o Justificante afirmou, em síntese:

Embarcou no GRUMEC em 2014, oriundo do Curso de Aperfeiçoamento de
Mergulhadores de Combate para Oficiais (CAMECO) realizado em 2013,
permanecendo até outubro de 2018. Afirmou só ter desembarcado do
GRUMEC após um pedido de providências formulado pela Defesa ao
Comandante da Força de Submarinos (COMFORS), por considerar arbitrárias e
injustas as punições que lhe foram impostas. Exerceu as funções de Ajudante
e de Encarregado da Equipe ALFA de Operações Especiais, de Encarregado de
Administração, de Encarregado de Viaturas, de Encarregado de Material de
Mergulho e de Encarregado de Optrônicos. Frisou que as punições impostas
em decorrência das infrações disciplinares foram ilegais. Deixou de fazer
parte da Equipe ALFA por determinação do Comandante do GRUMEC, e
passou a atuar no Setor de Administração. Serve atualmente na Base
Almirante Castro e Silva (BACS), como Encarregado do Condomínio Netuno,
Encarregado do Centro de Convívio, Encarregado da Divisão de Edificações e
Prefeituras. Foi para essa OM por força do citado pedido de providências ao
COMFORS, por ter sido a única forma de conter as arbitrariedades cometidas
pelo Comandante do GRUMEC, já que havia ordem de não o desembarcar,
tendo essa autoridade afirmado que " sofá velho se quebra em casa".
Disse se sentir útil na BACS. Afirmou ter sido perseguido pelo Comandante do
GRUMEC, CF Aguiar, durante o período em que serviu naquela OM, o qual
chegou a lhe dizer: "Não me subestime"; "Você vai acompanhar serviço até
quando eu quiser"; "Vou te encher de Partes de Ocorrências", tudo em razão
de um questionamento acerca de comunicação interna (CI), de pedido de
revisão de ato que fazia menção acerca de suas perdas familiares, de estar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
sendo submetido a requalificação de serviço 2/1, por tempo indeterminado, a
qual só foi interrompida em razão do seu desembarque, além de sua restrição
de saúde para o serviço ativo da Marinha (SAM) quanto ao embarque, ao
serviço armado, a manobras, entre outros. Declarou ter o CF Aguiar afirmado
que levaria o justificante a Conselho de Justificação e iria ajudá-lo a sair da
Marinha, punindo-o e prendendo-o, valendo-se da expressão: "te puno e te
prendo de novo e te levo a Conselho de Justificação. Pague para ver", o qual
ainda disse: "só a violência gera compreensão"; "a extrema violência gera
entendimento; sua vida vai virar uma bola de neve"; "o militar está
exterminando seus parentes para ter licença'; "e daí que seu pai faleceu?".
Afirmou que seu comportamento sempre foi normal e nunca recebeu
orientação de Oficiais mais antigos acerca de sua conduta. Gosta da atividade
de MEC e foi voluntário para o Curso Expedito de Desativação de Artefatos
Explosivos (DAE), porém não foi selecionado por não integrar a Equipe
Operativa, de acordo com o Comandante do GRUMEC. Disse que possuía um
bom relacionamento com os Oficiais do GRUMEC. Sempre cumpriu os prazos e
teve coragem moral para assessorar seus superiores de forma correta.
Sempre que necessário, cumpriu os regulamentos e ordens e se dedicou
integralmente ao serviço. Considera-se uma liderança positiva para seus
subordinados em todas as missões que participou e que possui elogio em sua
caderneta ao tempo em que desembarcou do Navio Varredor Aratu. (evento
1, 7-PROCADM, fls. 15/21).

Aos questionamentos da Defesa, respondeu o Justificante, em síntese:

Desde o início de sua carreira obteve conceito dentro da média 9 e sempre
superou ou atendeu as expectativas de seus avaliadores. Contudo, os piores
conceitos se referem ao tempo em que serviu no GRUMEC, sendo de maior
relevância as médias 2 e 4 obtidas respectivamente nos 1º e 2º semestres de
2018. Após o desembarque do GRUMEC, seus conceitos voltaram ao normal,
em torno de 8,5, sem punições. No ano de 2018, perdeu 4 familiares: seu pai,
no dia 28/03/2018, vítima de câncer; sua avó materna, em junho de 2018, seu
tio materno, em julho de 2018, e seu sobrinho, por suicídio, em meados de
abril de 2018, todos esses óbitos ocorreram no Estado da Bahia. Embora lhe
tenha sido assegurado o direito às respectivas licenças em razão do luto,
quando regressou ao GRUMEC em decorrência das licenças referentes aos
falecimentos de seu pai e de seu tio, teve contra si uma Parte por motivo de
atraso para o cumprimento de serviço durante o período de requalificação,
atraso esse ocasionado por desconhecer as alterações ocorridas na tabela de
serviços previamente existente. Cumpriu todas as prisões impostas, porém
apenas duas delas foram comunicadas à família. (evento 1, 7-PROCADM, fls.
15/21.)

Não obstante a alegação da Defesa, de estar o Justificante sofrendo uma suposta
perseguição, considerada injusta em face da sua dedicação e aos bons serviços prestados à
Marinha do Brasil, os depoimentos colacionados aos autos das testemunhas arroladas no
libelo acusatório mitigam a tese defensiva. Em síntese, as declarações do CF Elígio
Guimarães de Moura, em síntese:

Serviu com o Justificante no final de 2016 até março de 2018. Em janeiro 2017

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
exerceu a função de Imediato, e o Justificante a de Chefe de Departamento.
Afirmou não possuir relação de amizade ou de inimizade com o Justificante.
Soube das contravenções disciplinares praticadas pelo Justificante e das
respectivas punições de 33 (trinta e três) dias de prisão rigorosa no intervalo
de 12 (doze meses).
Durante o período em que serviu com o Capitão-Tenente GILENO COSTA DA
SILVA, pode tecer as seguintes considerações quanto a esse Oficial em
relação aos seguintes valores:
Patriotismo e Civismo - não observou esses atributos no Oficial, ressaltando que, tendo
●
servido como Imediato e mantendo a proximidade que a função requer com a Oficialidade,
considera que o CT COSTA SILVA deixava muito a desejar nestes atributos, não tendo
apresentado melhoras significativas após tê-lo orientado por algumas vezes.
Amor à profissão militar - o Oficial não possuía amor à profissão militar.
●
Espírito de Corpo - o Oficial era muito condescendente e próximo aos militares mais
●
modernos, porém no que se referia à atividade-fim da OM e ao Comando, deixava a desejar, não
cumprindo adequadamente suas tarefas e não demonstrando Espírito de Corpo.
Zelo pelo aprimoramento técnico e profissional - em nenhum momento percebeu o Oficial
●
perseguindo aprimoramento técnico e profissional, e muito menos zelo.
Fé na Missão da Marinha do Brasil (MB) - algumas vezes fez declarações que
●
demonstravam descrença no Sistema da Marinha do Brasil MB.
Dedicação integral ao serviço - algumas vezes permanecia até mais tarde a bordo, mas não
●
por comprometimento com o serviço, mas por atrasos em prontificação das tarefas.
Honestidade e lealdade para com os superiores - considera o CT COSTA SILVA desonesto
●
e desleal.
Respeito à hierarquia - em diversas situações observou a quebra de cadeia hierárquica em
●
procedimentos administrativos, cometendo impropriedades tais como, por exemplo, solicitação
para representação contra o Comandante, não diretamente feita ao próprio, mas por seu
intermédio, Imediato e encaminhamento de documento ao COMFORS sem o conhecimento do
Comandante do GRUMEC. Desta forma, considera que o Oficial desrespeitava a hierarquia.
Cumprimento de seus deveres e ordens emanadas pelos superiores - o Oficial não
●
executava as tarefas que lhe eram atribuídas, a as poucas vezes em que isto ocorreu foi com
muito desgaste.
Cumprimento das leis e regulamentos a que se encontrava adstrito - o Oficial as
●
ignorava.
Reputação perante os superiores, pares e subordinados - com relação aos subordinados,
●
era bem considerado em função da maneira condescendente com que os conduzia,
provavelmente mais para angariar simpatia do que para cumprimento dos deveres na OM. Com
relação aos pares era notória a má atmosfera na Praça d'Armas, denotando relações
degradadas, exceto com um ou outro. Com relação aos superiores, afirmou que a reputação do
Oficial era a pior possível, fato exemplificado pela dificuldade em encontrar uma OM que o
quisesse receber para que fosse desembarcado do GRUMEC.
Conduta como Oficial correto em serviço ou fora dele - em sua opinião a conduta do
●
oficial era a pior possível em serviço, mas não tem como opinar sobre sua conduta fora do
serviço por não ter tido convivência neste âmbito.
Declarou que o Capitão-Tenente GILENO COSTA DA SILVA não possuía as
competências necessárias para ser componente de alguma equipe MEC. O
comportamento do Oficial é muito abaixo da média, acrescentando que o
Oficial não possuía conduta de um Oficial MEC. Disse não ter sido o
Justificante perseguido por oficial mais antigo durante o período em que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
serviu no GRUMEC. Afirmou que o Justificante não possuía as competências
necessárias, nem técnicas, nem atributos pessoais que o recomendassem
para serviço no GRUMEC ou para um Centro de Formação de Mergulhadores
de Combate, como é o CIAMA. Afirmou ter sido o CT COSTA SILVA orientado
por oficiais mais antigos quanto à sua conduta, na maior parte das vezes de
modo informal, em sua sala, durante longas conversas, em que as falhas do
Oficial eram apontadas. Estas medidas, porém, não surtiram efeito, tendo o
Oficial mantido suas más condutas e recorrido nos mesmos erros. (evento 1,
7-PROCADM, fls.22/26; 8-PROCADM, fls. 1/5.)

Às perguntas da Defesa, continuou a testemunha:

Declarou que o procedimento de julgamento de punições do Justificante era o
previsto em norma, o mesmo observado para todos os outros julgamentos.
Afirmou ter orientado o Justificante a mudar ou retificar sua Defesa em
relação a uma parte de ocorrência, por meio de CI, que continha termos
desrespeitosos ao Comandante e concluía com uma solicitação para
representar contra o mesmo. Por não estar de acordo com o rito das normas,
orientou, a título de sugestão, o oficial a refazer sua defesa, a seu critério, da
forma adequada, o que o oficial acabou decidindo fazer. Embora tenha sido
assegurado o direito ao silêncio nas audiências, em uma dessas
oportunidades, fora da audiência, em conversa privada, sugeriu ao Oficial que
aproveitasse estas situações para se defender, o qual preferiu permanecer
calado. Afirmou que a dificuldade para transferir o Oficial decorreu do fato de
nenhuma OM, no âmbito do COMFORS aceitá-lo, por razões que desconhece.
(evento 1, 7-PROCADM, fls.22/26; 8-PROCADM, fls. 1/5.)

Já o CC FELIPE BORGES CASTELLO BRANCO declarou, em síntese:

Afirmou ter servido com o Justificante no GRUMEC e mantinha com ele relação
estritamente profissional.
Durante o período em que serviu com o Capitão-Tenente GILENO COSTA DA
SILVA, pode tecer as seguintes considerações quanto a esse Oficial em
relação aos seguintes valores:
Patriotismo e civismo - considerava o Oficial normal em relação a estes dos atributos.
●
Amor à profissão militar - considerava que o CT COSTA SILVA se encontrava neste aspecto
●
abaixo das expectativas em virtude do volume de contravenções cometidas
Espírito de Corpo - percebia que o CT COSTA SILVA estava abaixo da expectativa neste
●
aspecto. Acrescentou que em sua opinião o Oficial confundia o conceito de espírito de corpo
com a ideia de corporativismo, isto é, a possibilidade de contar com a leniência dos seus pares
em face do cometimento de contravenções.
Zelo pelo aprimoramento técnico e profissional - o militar, no aspecto operativo, foi
●
afastado das Equipes devido aos conhecidos motivos disciplinares, não tendo a possibilidade de
desenvolver-se como MEC, também não procurando este aprimoramento. Acrescentou que nas
atribuições administrativas onde haveria maior possibilidade, o desempenho do Oficial foi
também baixo, não denotando zelo tampouco nesta área.
Dedicação integral ao serviço - em sua opinião o CT COSTA SILVA não se colocava
●
disponível para dedicação integral ao serviço, uma vez que empregava suas energias na
realização de diversos concursos públicos. Acrescentou que muito embora isto não seja
proibido, com a ressalva de informar ao Comandante da OM, o que não ocorreu, este esforço

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
não o permitiria dedicar-se integralmente ao serviço.
Honestidade e lealdade para com os superiores - eram praticamente inexistentes,
●
acrescentando que chegou a ter conversas privadas com o Oficial em que externou não confiar
nele.
Respeito à hierarquia - em sua opinião o Oficial dava demonstrações públicas de observância
●
hierárquica principalmente aos superiores, quebrando, entretanto, esta hierarquia para com
seus subordinados, adotando amplamente com estes uma postura inadequadamente
permissiva, o que chegava a resultar frequentemente em problemas administrativos.
Cumprimento de seus deveres e ordens emanadas pelos superiores - com relação aos
●
deveres, havia baixo desempenho, e com relação às ordens emanadas, observavam-se
ocasionais descumprimentos, mesmo com chances adicionais dadas. Acrescentou que estas
características foram se agravando com o tempo.
Cumprimento das leis e regulamentos a que se encontrava adstrito - o CT COSTA SILVA
●
falhava constantemente nestes aspectos, denotando que, em sua opinião, não queria cumprir os
regulamentos, ou tinha dificuldades em diferenciar certo de errado.
Reputação perante os superiores, pares subordinados - em relação aos superiores era
●
péssima, em relação aos pares era ruim e em relação aos subordinados, esta reputação podia
variar: dentro do ambiente já mencionado de permissividade criado pelo Oficial junto às Praças,
este provavelmente tinha a simpatia daquelas que desfrutavam desta proximidade, mas não
gozava de boa reputação junto às demais.
Conduta como Oficial correto em serviço ou fora dele - em serviço era muito ruim, mas
●
não tem como opinar fora de serviço, por não manter qualquer relação extraprofissional com o
Oficial. Acrescentou que, por duas ocasiões, ilustrando conduta inadequada em serviço,
constatou que o Oficial se apresentou a bordo com fortes indícios de estar alcoolizado, o que
porém não pôde ser objetivamente comprovado. Que em uma destas ocasiões seria por ele
rendido no serviço e precisou aguardar por uma hora para que o Oficial se recompusesse e
pudesse rendê-lo adequadamente como Oficial de Serviço, fato presenciado pelo então
Comandante do GRUMEC, CMG Rabello, que posteriormente o indagou se havia passado o
serviço para o CT COSTA SILVA "naquele estado". Que em outra ocasião, em condições
semelhantes, aguardando o Oficial para ser rendido, como Oficial de Serviço, chegou ao seu
conhecimento por meio do SO-MG-MEC Rivaldo, praça servindo no GRUMEC, que o CT COSTA
SILVA causou transtornos junto ao pessoal de serviço, no pórtico da BACS, necessitando da
intervenção daquele Suboficial, por ocasião do seu regresso. Acrescentou ainda que em outra
ocasião, durante a Copa do Mundo de 2014, quando o CT COSTA SILVA encontrava-se como
Ajudante de Equipe Operativa, duas Praças de Equipe, os Sargentos FRANÇA e MAGNO,
efetuaram contato telefônico consigo, relatando que tanto o Encarregado da Equipe, CT
LUCENA, quanto o Ajudante, CT COSTA SILVA, encontravam-se sem condições de liderar a
Equipe, uma vez que não realizavam briefings e debriefings (procedimentos operativos) e
chegavam atrasados aos compromissos previstos. Diante disto realizou contato telefônico para
orientar os Oficiais, dentre os quais o Justificante.

Afirmou que o Capitão-Tenente GILENO COSTA DA SILVA possuía as
competências necessárias para integrar Equipe MEC, pois concluiu o CAMECO
e este curso o prepara com a capacitação técnica necessária, objetivamente.
Contudo, o que se mostrou posteriormente durante a permanência do Oficial,
ainda que por pouco tempo em Equipe Operativa, foi que este não
apresentava atributos de ordem moral e de liderança, o que, portanto, o
desqualificava para exercer a função de um Oficial dentro de uma Equipe
Operativa. Afirmou que o Justificante, como Oficial, e na avaliação desse

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
depoente, possuía um nível de conceito muito baixo. Aduziu que o Justificante
não possuía as competências necessárias para servir no GRUMEC ou como
instrutor no CIAMA, por entender que os instrutores devem ser modelos na
formação dos alunos. Da mesma forma, não possuía capacidade para servir
no GRUMEC, uma vez que é uma OM sensível da MB, não sendo admissível
que ali sirva um oficial que não demonstre lealdade e inspire confiança.
Confirmou ter sido o Justificante orientado pelo CC Dibo e pelo CF Elígio
acerca de seu comportamento e de eventuais prejuízos que poderiam gerar à
sua carreira. (evento 1, 8-PROCADM, fls. 6/15).

Como se verifica, os depoimentos colhidos no curso do processo administrativo comprovam a
ineficiência do Justificante como Oficial. Em algumas vezes, não apresentando condições
para se apresentar em serviço.

Segundo depoimento do CC FELIPE BORGES CASTELLO BRANCO, o desinteresse do
Justificante era tamanho, que, numa ocasião em que ficara responsável pelo pagamento das
despesas referentes à ajuda de custo para os militares do GRUMEC, que participariam de um
curso da Força Aérea Brasileira em Campo Grande/MS, protelou, injustificadamente, a
efetivação da remuneração e gerou enormes transtornos para a Administração da Marinha,
sendo necessária a intervenção do Comandante do PARASAR da Força Aérea Brasileira, no
sentido de garantir a participação dos militares no curso.

Apesar de o Justificante alegar ter sofrido perseguições por parte dos Oficiais superiores do
GRUMEC, nenhuma das testemunhas ouvidas, inclusive as arroladas pela defesa, confirmou
categoricamente o alegado assédio moral, apenas declararam que o Justificante era
perseguido em razão do tratamento dispensado por seus superiores, porém não lograram
êxito em descrever tais ameaças no sentido de puni-lo de forma sequenciada e de levá-lo a
Conselho, como enfatizou o Justificante em seu interrogatório.

É oportuno mencionar os depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa, o que faço
em síntese:

SO Nélio dos Santos Trindade (evento 1, 10-PROCADM fls. 5/8):

"Conhece o Justificante desde o ano de 2014, quando embarcou no GRUMEC.
Atuou com o Justificante na segurança dos estádios durante a Copa do Mundo
em 2014, missão essa que transcorreu normalmente. Afirmou que o
Justificante participava dos briefings e adestramentos e não presenciou
eventual falta disciplinar que pudesse macular o serviço. Não presenciou o
Justificante chegar atrasado ou embriagado no serviço. Considera o
Justificante um excelente oficial, padrão e proativo, sempre ajudava os
subordinados e, após a sua ida para o Setor de Administração, o trabalho dos
demais se tornou mais fácil e rápido de forma a facilitar a atuação das
Equipes. Afirmou que o tratamento do Justificante com seus subordinados e
pares era normal e respeitoso. Disse não ser possível a ocorrência de algum
atraso ou falta do Justificante durante a missão nos estádios, pois os militares
da Equipe saíam juntos em um caminhão, de forma que eventual atraso seria
percebido por todos. Afirmou não ter havido quebra ou relaxamento no
tratamento hierárquico entre o Justificante e militares subordinados. Declarou
ter sido o Justificante perseguido durante o tempo em que esteve no GRUMEC,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
pois recebia um tratamento desigual pelos Oficiais mais antigos. A situação de
"calouro" do Justificante se prolongou sem nenhuma justificativa aparente,
mesmo sendo ele apto fisicamente, respeitado operativamente e inteligente;"

CT Denilson Gonçalves Lino do Nascimento (evento 1, 10-PROCADM fls. 9/11):

"Serviu com o Justificante desde o curso de formação em 2012. Afirma que o
Oficial não deixa nada a desejar do ponto de vista ético e profissional, mesmo
assim foi desligado injustamente do CAMECO em 2012 há menos de dois ou
três dias para o término do curso. Em sua opinião, esse estigma do
desligamento o perseguiu durante o tempo em que serviu no GRUMEC.
Afirmou que o relacionamento do Justificante com os subordinados era bom,
tendo em vista se tratar de uma pessoa humilde, simples e de excelente
capacidade física e intelectual. Com relação aos pares, o relacionamento era
normal, porém entre os Oficiais, percebia que havia uma perseguição ao
Justificante pelos mais antigos. Não via como permissividade a empatia do
Justificante para com os subordinados. Afirmou que o Justificante era zeloso
no cumprimento de suas atribuições, em especial no Departamento de
Administração, contudo, ressaltou que "zelo não é o mesmo que perfeição."
Afirmou se tratar de um militar proativo, sempre procurava conhecer do
serviço para evitar erros nas missões. Ressaltou que o pedido de baixa da
Marinha pelo Justificante foi reflexo da falta de apoio no GRUMEC, em vista do
indeferimento de solicitação de afastamento para acompanhar sua esposa, a
qual pertencia ao Corpo de Saúde da Marinha e servia na Escola de
Aprendizes de Marinheiros do Espírito Santo. Por fim, não presenciou o
Justificante dispensar o tratamento de "senhor" ou de outro vocativo pelos
subordinados;"

SO Gervanis José Beltrame (evento1, 10-PROCADM fls. 13/25):

"Serviu com o Justificante desde 2014 até o momento de seu desembarque do
GRUMEC em 2018. Relatou que o Justificante sempre demonstrou efetividade
em suas atribuições no Departamento de Administração, sempre no intento
de implementar melhorias, as quais, contudo, não eram alcançadas em razão
dos poucos recursos. Disse que o Justificante era justo com os subordinados e
normal com seus pares e superiores. Não observou eventual permissividade
no tratamento do Justificante com os subordinados. Considera o Oficial zeloso
e proativo no cumprimento de suas missões. Acha que o Justificante era
perseguido em virtude do tratamento atípico que lhe era dispensado no
GRUMEC, pois era o único Oficial que se encontrava constantemente preso,
sem motivos para constantes punições. Disse nunca ter visto caso de Oficial
que tenha dado 54 serviços de requalificação em escala 2/1. Não presenciou o
Justificante dispensar tratamento respeitoso em relação aos subordinados;"

CC Geraldo Guilherme Ribeiro Pereira (evento1, 10-PROCADM fls. 16/21):

"Serviu no GRUMEC de abril de 2016 a outubro de 2017. Teve contato com o
Justificante no Departamento de Administração da Marinha. Antes de servir no
GRUMEC já conhecia o Justificante e sempre soube da conduta respeitosa e do
seu excelente profissionalismo quando deixou a Equipe de Desativação de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
Artefatos Explosivos (DAE) para assumir o Departamento de Administração.
Apesar do bom tratamento do Justificante com seus pares e superiores, em
relação a estes não havia reciprocidade. Por ocasião da passagem de função
do Departamento de Administração, o Justificante lhe passou coletâneas de
cópias de CI que havia encaminhado ao GRUMEC, cujo teor se referia a
sugestões para melhorias e necessidades de manutenções necessárias para o
ônibus e as três lanchas Hurricane, que estavam com horas vencidas. Essas CI
geraram descontentamento no GRUMEC, pois alguns de seus Oficiais não
compreendiam as dificuldades apontadas. Afirmou que o Justificante era
considerado um militar zeloso e proativo. Afirmou que, por ser o Justificante
uma pessoa reservada e de poucas palavras, poderia não ser bem visto pelos
oficiais mais antigos;"

Todos são categóricos em afirmar ser o Justificante um Oficial zeloso e proativo em suas
atribuições, além de demonstrar interesse no cumprimento das missões, declarações essas
formalizadas, inclusive, por Oficiais. Apesar da disparidade entre os depoimentos desses
declarantes com os depoimentos das testemunhas arroladas no libelo, o fato é que a prova
documental corrobora a avaliação negativa do Justificante, de forma a confirmar as faltas
disciplinares cometidas e o seu desinteresse no desempenho de suas atribuições.

É imperioso frisar que o presente Conselho não visa apenas avaliar a idoneidade moral do
Justificante, como condição de integrar o Quadro de Oficiais da Marinha do Brasil, mas
também a sua capacidade de ostentar o Posto e, assim, exercer suas atribuições e cumprir
as normas e os regulamentos vigentes.

Não obstante o Justificante apresentar conceitos de avaliação dentro da normalidade no
período anterior a 2017, o seu empenho e o seu interesse pelas atribuições militares
sofreram severa queda no ano de 2018, em face das punições sofridas nesse período, as
quais se agravaram por terem ocorrido no curto intervalo de 12 (doze) meses. O desprezo do
militar à instituição se revelou na insistência em permanecer no erro e em desafiar a
autoridade de seus superiores, a ponto de questionar a sua eficiência como Oficial da
Marinha do Brasil.

O princípio da eficiência foi introduzido no art. 37 da Constituição Federal, por meio da
Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e sua finalidade foi assegurar à
sociedade a prestação de um serviço público que atenda de forma razoável aos anseios da
sociedade. Tal princípio se embasa na expectativa do contribuinte em relação à
contraprestação do Estado nos serviços realizados por seus agentes. Tão relevante esse
princípio, que a sua inobservância pode incorrer na perda do cargo público ao servidor que
não corresponder às expectativas da Administração.

A eficiência, com maior razão, também é exigível aos membros das Forças Armadas, em
razão da atribuição precípua conferida a essas instituições no art. 142 da CF, de defesa da
Pátria, das garantias dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. O art. 28, inciso II, do
Estatuto dos Militares, traz explicitamente a obrigatoriedade de se observar esse princípio.

A conduta moral e profissional irrepreensível é atributo inafastável da vida militar, de forma
que a afronta a esse valor básico da carreira abala severamente os pilares de sustentação
das Forças Armadas. Conforme se depreende do libelo acusatório, o Justificante
deliberadamente descumpriu esses preceitos, ao incorrer, de forma sequenciada, nas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
inobservâncias de horário e no manifesto e espontâneo desrespeito às ordens de seus
superiores, bem como às normas e aos regulamentos citados, conforme consta da sua ficha
de conceito e das punições documentadas nos autos.

Vale acrescentar que as infrações cometidas pelo Justificante refletem negativamente no
seio da tropa e colocam em questionamento a confiança que deve merecer de seus pares e
de seus superiores na condução das atividades militares.

Contudo, necessário se faz avaliar o embasamento do libelo acusatório em relação às
punições disciplinares por ausência de comunicação prévia, pelo Justificante a seus
superiores, a respeito da intenção de se inscrever em concurso público. De acordo com o
libelo acusatório, os itens III, IV, V, VI e IX, totalizam o prazo de 15 (quinze) dias de prisão
rigorosa em decorrência das mencionadas faltas de comunicação. Sem a pretensão de
analisar o mérito do ato administrativo, até porque não cabe a esta Justiça Especializada
fazê-lo, por nos faltar competência, a legalidade das punições decorrente dessas condutas
foi objeto de questionamento judicial. Conforme alegado pela Defesa, fato semelhante foi
objeto de apreciação na Apelação nº 0023134-72.2009.4.02.5101 (Numeração originária
200951010231342), referente à imposição de pena disciplinar prevista na DGPM-301, item
4.1. Eis a transcrição do Aresto, in verbis:

" EMENTA: MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO SEM
COMUNICAÇÃO A ORGANIZAÇÃO MILITAR. DPGM-301. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRAVENÇÃO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE
DA PUNIÇÃO. REMESSA E APELAÇÃO IMPROVIDAS. 1. A presente questão
versa sobre a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar, que visa
apurar suposta contravenção disciplinar do item 28, do artigo 7º, do Decreto
nº 88.545/1983, cumulado com o item 4.1, do ato normativo DPGM-301, em
virtude de não ter o militar comunicado ao seu superior hierárquico a
sua intenção de prestar concurso público. 2. É sabido que os
regulamentos podem trazer norma de disciplina e organização dos
militares, porém, tal discricionariedade não é ilimitada, devendo se
ater as necessidades das Forças Armadas, sob pena de
arbitrariedade. 3. Como visto, o item 4.1, do DPGM-301 não diz
respeito à vida na caserna, nem se traduz em regramento essencial
para a convivência castrense, mas ao contrário, se traduz em invasão
à intimidade e à vida privada do militar, além de gerar um
constrangimento por comunicar seu interesse em deixar as fileiras
militares. 4. Nessa senda, não resta dúvida que a supracitada norma
é carente de amparo legal, extrapolando os limites da legalidade,
razoabilidade, proporcionalidade, eis que fere frontalmente o livre
acesso ao trabalho e à escolha da profissão e ofício, esculpido no
artigo 5º, XIII, da CRF/88. Precedentes. 5. Remessa e Apelação
improvidas." (Sem grifos no original.)

É inquestionável a ocorrência dessas infrações pelo Justificante, conforme documentado nos
autos. Não obstante a decisão judicial colacionada pela Defesa, trata-se de julgado isolado,
emanado de um tribunal local e referente a caso específico, o qual não possui força
vinculante para obstar punições semelhantes no âmbito das Forças Armadas. Prevalece a
norma administrativa prevista no DGPM-301, que impôs ao Justificante as punições
disciplinares de prisão rigorosa em homenagem à autonomia das instâncias penal e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 07/06/2021 22:01:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219b5e77d1
administrativa.

A Defesa também alega que o Justificante só teve sua avaliação abaixo da média enquanto
esteve servindo no GRUMEC, obtendo notas suficientes nos períodos em que serviu em
outras Unidades.

De fato, as fichas de avalição atestam essa argumentação. No segundo semestre de 2013,
antes de embarcar no GRUMEC, obteve a nota de 9,8 (nove vírgula oito). Após ser transferido
para a BACS, sua nota foi de 7,71 (sete, vírgula setenta e um). Seu conceito começou a
declinar a partir do segundo semestre de 2017, quando já servia no GRUMEC, porém,
durante o ano de 2018, atingiu valores muito abaixo do mínimo, revelando que as punições
foram todas concentradas em relação a fatos ocorridos nesse período (evento 1, 11-
PROCADM, fls. 3/9 e 12-PROCADM, fls. 28/31).

Contudo, tal realidade não demonstra a alegada perseguição, mas apenas revela que o
Justificante deliberadamente decidiu não mais observar as obrigações militares com o zelo e
o amor à profissão que se espera de qualquer oficial, conforme previsão nos citados arts. 27
e 28 do Estatuto dos Militares.

Com sua atuação negativa, o Justificante feriu a ética, o pundonor e o decoro da classe, ao
deixar de observar os preceitos militares e incorrer nas condutas elencadas no libelo, quais
sejam: chegar atrasado para render oficial de serviço; não comparecer ao horário designado
para o serviço; não reunir o quarto de serviço para transmissão de ordens e recomendações
previstas; deixar de participar ao seu superior a respeito da impossibilidade de comparecer
no GRUMEC; descumprir ordem regulamentar ao deixar de registrar as ocorrências no Livro
de Oficial de Serviço do Dia; regressar atrasado, sem justificativa, estando de serviço; não
comparecer à passagem de serviço no horário normatizado; deixar de cumprir ordem do
imediato; faltar ao expediente sem justificativa; não cumprir ordem regulamentar; e deixar
de informar aos seus superiores sobre a participação em concursos públicos. Todas essas
faltas têm o seu grau de gravidade em virtude do risco a que expuseram a ordem e a
disciplina, além de gerar a quebra de confiança em relação aos superiores do Justificante.

Como afirmado, essas condutas verdadeiramente abalaram, em curto espaço de tempo, os
preceitos e os valores intrínsecos à profissão militar, de forma que a manutenção do
Justificante nos Quadros da Marinha do Brasil abalaria sobremaneira os princípios da
hierarquia e da disciplina por gerar verdadeira quebra da confiança por seus superiores e
uma referência negativa do Justificante perante seus pares e os integrantes da Organização
Militar.

Diante do exposto, julgo procedente o Conselho de Justificação, para considerar o
Capitão-Tenente GILENO COSTA DA SILVA culpado das acusações constantes do libelo e
declará-lo indigno do Oficialato, com a consequente perda do posto e da patente, nos termos
do art. 16, inciso I, da Lei nº 5.836/1972.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126189ef9c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000093-50.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para que o Capitão-Tenente GILENO COSTA DA
SILVA fosse considerado não justificado e incapaz de permanecer na ativa da Marinha do Brasil, e, por
consequência, fosse determinada sua reforma, nos termos do art. 2º, inciso I, alíneas "b" e "c", c/c o art. 16,
inciso II, da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972.
Trata-se de processo oriundo do Conselho de Justificação, instaurado por determinação do Exmo. Sr.
Comandante da Marinha, por meio da Portaria nº 150/MB, de 27 de maio de 2019, para julgar o Capitão-
Tenente GILENO COSTA DA SILVA, com espeque no art. 2º, inciso I, alínea "b", da Lei 5.836, de 5 de dezembro
de 1972.
De acordo com o Libelo Acusatório (evento 1, 1PROCADM, fls. 27/34), o Justificante apresentou conduta
irregular ao ter cometido fatos típicos transgressivos, que acarretaram o total de (33) trinta e três dias de
prisão rigorosa como punição, representando grave afronta ao princípio basilar da Disciplina, um dos alicerces
da profissão militar, insculpido no caput do art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998.
Foram narradas as seguintes transgressões praticadas pelo Oficial:
"a) De acordo com seus assentamentos militares, o Oficial foi punido com trinta e três dias de
prisão rigorosa, no período de doze meses consecutivos, pela prática das contravenções
disciplinares a seguir discriminadas:
I - punido com cinco dias de prisão rigorosa, em 16 MAR 2018, pelo comandante do
Grupamento de Mergulhadores de Combate (GRUMEC), por ter cometido as seguintes
contravenções disciplinares, conforme consta de forma detalhada no Histórico da Falta, Análise
dos Fatos e Julgamento constantes da Ordem de Serviço nº 43/2018 do GRUMEC (Anexo B):
- Chegou atrasado para render o Oficial de Serviço do GRUMEC no dia 10 MAR 2018, sem
justificativa;
- Não compareceu à passagem de serviço no horário normatizado no dia 10 MAR 2018;
- Não reuniu o quarto de serviço para transmitir as ordens e recomendações previstas no
dia 10 MAR 2018;
- Não participou à autoridade a que estava subordinado, em tempo, sobre a
impossibilidade de comparecer ao GRUMEC para assumir o serviço de Oficial de Serviço do
GRUMEC, no dia 10 MAR 2018;
- Descumpriu ordem regulamentar ao deixar de fazer os registros e ocorrências
necessários, no Livro do Oficial de Serviço do GRUMEC, por ocasião da passagem do serviço de
Oficial de Serviço do dia 10MAR2018 para 11MAR2018; e
- Cometeu as faltas supracitadas na presença de subordinados.
II - punido com seis dias de prisão rigorosa, em 28 JUN 2018, pelo Comandante do GRUMEC,
por ter cometido as seguintes contravenções disciplinares no dia 05 ABR 2018, conforme
consta de forma detalhada no Histórico da Falta, Análise dos Fatos e Julgamento constantes da
Ordem de Serviço nº 96/2018 do GRUMEC (Anexo C);
- Regressou atrasado, sem justificativa, estando de serviço;
- Não compareceu ao reunir para a passagem de serviço no horário normatizado; e
- Não informou ao Imediato do GRUMEC sobre a impossibilidade de comparecer para
assumir o serviço, no dia 05 ABR 2018.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126189ef9c
III - punido com três dias de prisão rigorosa, em 06 AGO 2018, pelo Comandante do
GRUMEC, por ter deixado de comunicar à sua OM, que se inscrevera em concurso público para
provimento de cargos e formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Judiciário e
Técnico Judiciário do quadro de pessoal da Justiça Federal de 1º e 2º graus, regido pelo Edital
nº 1-TRF, de 5 de setembro de 2017, descumprindo norma regulamentar prevista no item 4.1
do Cap. 4 da DGPM-301 (2ª Revisão) (Anexo D), conforme consta de forma detalhada no
Histórico da Falta, Análise dos Fatos e Julgamento constantes da Ordem de Serviço nº
110/2018 do GRUMEC (Anexo E);
IV - punido com três dias de prisão rigorosa, em 06 AGO 2018, pelo Comandante do
GRUMEC, por ter deixado de comunicar à sua OM, que se inscrevera em concurso público para
provimento de cargos e formação de cadastro reserva nos cargos de Analista Judiciário e
Técnico Judiciário da Justiça Militar da União (JMU), regido pelo Edital nº 1-STM, de 14SET2017,
descumprindo norma regulamentar (Anexo D), conforme consta de forma detalhada no
Histórico da Falta, Análise dos Fatos e Julgamentos constantes da Ordem de Serviço nº
110/2018 do GRUMEC (Anexo E);
V - punido com três dias de prisão rigorosa, em 06 AGO 2018, pelo Comandante do
GRUMEC, por ter deixado de comunicar à sua OM, que se inscrevera em concurso público para
provimento de vagas e formação de cadastro reserva nos cargos de nível superior e de nível
médio/técnico da área Administrativa com lotação nas unidades da Rede EBSERH, regido pelo
Edital nº 4-EBSERH-Área Administrativa, de 22 de março de 2018, descumprindo norma
regulamentar (Anexo D), conforme consta de forma detalhada no Histórico da Falta, Análise
dos Fatos e Julgamento constantes da Ordem de Serviço nº 110/2018 do GRUMEC (Anexo E);
VI - punido com três dias de prisão rigorosa, em 06 AGO 2018, pelo Comandante do
GRUMEC, por ter deixado de comunicar à sua OM, que se inscrevera em concurso público para
provimento de vagas nos cargos de Oficial de Inteligência, de oficial Técnico de Inteligência e
de Agente de Inteligência, integrantes do Plano de Carreira e Cargos da Agência Brasileira de
Inteligência (ABIN), regido pelo Edital nº 1-ABIN, de 2 de janeiro de 2018, descumprindo norma
regulamentar (Anexo D), conforme consta de forma detalhada no Histórico de Falta, Análise
dos Fatos e Julgamento constantes da Ordem de Serviço nº 110/2018 do GRUMEC (Anexo E);
VII - punido com quatro dias de prisão rigorosa, em 06 AGO 2018, pelo Comandante do
GRUMEC, por deixar de cumprir ordem do Imediato do GRUMEC de regressar para bordo e por
faltar o dia de expediente, em 19 JUL 2018, sem justificativa, conforme consta de forma
detalhada no Histórico da Falta, análise dos Fatos e Julgamento constantes da Ordem de
Serviço nº 110/2018 do GRUMEC (Anexo E);
VIII - punido com dois dias de prisão rigorosa, em 20 SET 2018, pelo Comandante do
GRUMEC, por ter deixado de tomar qualquer ação para responder as determinações emanadas
por duas mensagens do Comando do Material de Fuzileiros Navais (CMATFN), sem justificativa,
sendo negligente no desempenho do serviço que lhe fora confiado, conforme consta de forma
detalhada no Histórico da Falta, Análise dos Fatos e Julgamento constantes da Ordem de
Serviço nº 135/2018 do GRUMEC (Anexo F);
IX - punido com três dias de prisão rigorosa, em 20 SET 2018, pelo Comandante do
GRUMEC, por ter deixado de comunicar à sua OM, que se inscrevera em concurso público para
Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro (TER-RJ), regido
pelo Edital nº 1/2017, descumprindo norma regulamentar (Anexo D), conforme consta de forma
detalhada no Histórico da Falta, Análise dos Fatos e Julgamento constantes da Ordem de
Serviço nº 135/2018 do GRUMEC (Anexo F); e
X - punido com um dia de prisão rigorosa, em 20 SET 2018, pelo Comandante do GRUMEC,
por ter reincidido no não cumprimento de ordem regulamentar, tendo como agravante o
acúmulo de contravenções simultâneas e correlatas, bem como maus antecedentes, conforme

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126189ef9c
consta de forma detalhada no Histórico da Falta, Análise dos Fatos e Julgamento constantes da
Ordem de Serviço nº 135/2018 do GRUMEC (Anexo F).
Os membros do Conselho, por unanimidade, julgaram o Justificante culpado dos fatos que lhe foram imputados
no Libelo Acusatório, por entenderem que o Oficial feriu valores fundamentais e intrínsecos à Marinha do Brasil,
como o PUNDONOR MILITAR, representado pelo esforço do militar para pautar sua conduta como a de um
profissional correto, em serviço ou fora dele; o DECORO DE CLASSE, inerente ao valor moral e social que a
sociedade quer e exige de um membro da instituição Marinha; o SENTIMENTO DO DEVER, representado pelo
exercício das funções que couber ao militar em decorrência do cargo, cumprimento das leis, regulamentos e
ordens e dedicação integral ao serviço, e a HONRA PESSOAL, consistente na conduta pessoal, boa reputação e
respeito de que o militar é merecedor perante seus superiores, pares e subordinados (evento 1, 20-PROCADM a
partir da fl. 13 até 22-PROCADM).
Tais valores estão insculpidos nos artigos 27, I; 28, I, II, IV, VII, XIII e XIX; e 31, III, IV e V, todos do Estatuto dos
Militares (Lei nº 6.880/1980), que assim dispõe:
Art. 27. São manifestações essenciais do valor militar:
I - o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo solene
juramento de fidelidade à Pátria até com o sacrifício da própria vida;
(...)
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades
competentes;
(...)
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais,
que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; (...)."
O Comandante da Marinha Alte Esq ILQUES BARBOSA JUNIOR, por meio do Despacho Decisório de 7 de janeiro
de 2020, ratificou o parecer dos Membros do Conselho de Justificação e considerou o Capitão-Tenente GILENO
COSTA DA SILVA culpado e incapaz de permanecer na ativa (evento 1, 26-PROCADM).
Em Alegações Escritas, a Defesa pugna para que o Conselho seja julgado improcedente, a fim de ser o
Justificante considerado capaz de permanecer no serviço ativo da Marinha (evento 1, 13-PROCADM, fls. 01/43).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126189ef9c
Para tanto, sustenta que a alegada ineficiência do Justificante não é compatível com as inúmeras
comunicações internas feitas por ele, alertando a OM sobre o uso indevido dos meios e recursos disponíveis.
Salienta não ser comum um militar tido como incompetente acumular atribuições de administração e logística
e ainda receber elogios de seus superiores.
Aduz que as acusações constantes do Libelo revelam a intenção de macular a honra do justificante, contudo
caem por terra diante das declarações das testemunhas defensivas, a ponto de afastar a alegada
permissividade com os subalternos, os atrasos e a má conduta em adestramento.
Com relação ao depoimento do Comandante ELÍGIO, aponta a sua suspeição em face da inimizade notória com
o Justificante, além da sua contradição, ao desqualificar o Justificante e, ao mesmo tempo, ao elogiá-lo no
desempenho de suas atribuições.
Afirma que a alegada falta de interesse do Justificante de se aprimorar como oficial também não se sustenta
diante dos dados existentes no sistema da OM (SIGMA), os quais comprovam os requerimentos do Justificante,
inclusive, ao Comandante ELÍGIO, quando se colocou à disposição para participar do Curso de Desativação de
Artefatos Explosivos.
Sustenta a intenção do então Comandante do GRUMEC CF AGUIAR e do CF ELÍGIO de obstarem o desembarque
do Justificante da OM com a intenção de puni-lo e levá-lo a Conselho, conforme ficou bem claro no depoimento
deste último Oficial. Aduz que a verdade emergiu dos autos e as imputações de descrédito foram corroídas a
ponto de afastar a alegada permissividade com subalternos, os atrasos e a má conduta em adestramento.
Salienta não ter o Justificante apresentado punições ou contravenções no ano de 2017, além de sua ficha
apresentar comportamento excelente desde o término de sua formação em 2010, e nos anos seguintes, até o
seu embarque no GRUMEC, em 2014. Em março de 2018, passou a sofrer as prisões rigorosas aplicadas pelo
Comandante AGUIAR de forma injusta e sequencial.
Aduz a improcedência das acusações em face da contradição explícita nas circunstâncias de responder a
Conselho e, ao mesmo tempo, ser merecedor da confiança de seus superiores, ao ser designado como
encarregado de PNR e de várias outras funções, além de participar normalmente de cursos de carreira (CEMOI
- Curso de Estado Maior para Oficiais Intermediários).
Inicialmente, consigno que, em sede de Conselho de Justificação, não cabe a esta Corte rever o mérito da
punição aplicada em razão de transgressão disciplinar, ato que, inclusive, já está maculado pela preclusão
administrativa, haja vista que a punição foi aplicada, o prazo de recurso foi aberto, o julgamento finalizado, e a
penalidade cumprida. Este momento processual serve apenas para verificar se, diante das transgressões
cometidas, o militar é digno de permanecer no oficialato ou é com ele incompatível, à luz dos princípios morais
e éticos, com o respeito ao decoro e ao pundonor militar.
Em suma, o processo administrativo disciplinar foi instaurado e foi constatada conduta irregular praticada
pelo Justificante, consistente no acúmulo de transgressões disciplinares, que perfizeram um total de 33 (trinta
e três) dias de prisões rigorosas, no intervalo de tempo de 12 (doze) meses, em clara afronta aos valores e
preceitos éticos militares, dispostos nos arts. 27, 28 e 31 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80).
Ao analisar as argumentações defensivas, verifico que muitas delas estão dissociadas da matéria tratada no
Conselho de Justificação, sendo outras circunstanciais e incapazes de interferir no mérito da condenação
aplicada ao militar. A base da tese defensiva se concentra no argumento de que o Justificante foi perseguido e
injustiçado dentro do GRUMEC, que sofreu punições rigorosas, injustas e desproporcionais, o que seria
confirmado nas declarações prestadas pelas testemunhas de Defesa.
Aduz a Defesa que o Relatório do Conselho de Justificação foi manifestamente contrário à prova dos autos, não
se coadunando com as circunstâncias dos fatos e com as provas orais produzidas. Cita diversos depoimentos
das testemunhas defensivas, que alega demostrarem a regular conduta do CT GILENO, assim como seu
comprometimento ético e moral com Marinha.
Como testemunhas de Acusação, foram ouvidos o CF ELÍGIO, Imediato do GRUMEC e futuro Comandante do
Grupamento, CC CASTELO BRANCO, Encarregado da Escola de Mergulho de Combate e, consequentemente, da
Formação dos Mergulhadores de Combate e o CT SANTIAGO, Encarregado da Divisão Especial de Resgate e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126189ef9c
Retomada, que, em suma, corroboraram os fatos narrados no Libelo Acusatório, confirmando que o Oficial, no
período em que serviu no GRUMEC, foi declinando em seu desempenho junto à Força e em seu
comprometimento com as obrigações militares, o que pode ser observado nas próprios assentamentos do
Justificante.
Dentre as testemunhas arroladas pela Defesa, estão o CC GUILHERME e do SO-AM (RM1) BELTRAME, que são
pessoas próximas ao Justificante ou que serviram com ele em período muito anterior. Para essas testemunhas,
o Oficial era um excelente militar, de bom caráter, cumpridor dos seus deveres, detentor de vigor físico acima
da média, que tratava seus subordinados com respeito e dignidade. Embora se apresente uma aparente
divergência de opiniões entre as testemunhas de Defesa e de Acusação, importante ressalvar que as
testemunhas defensivas são próximas ao Justificante e não acompanharam os fatos averiguados no Conselho,
pois não serviam mais com o militar na data da ocorrência dos fatos.
Logo, os depoimentos das testemunhas defensivas não possuem o condão de lançar inveracidade sobre as
condutas descritas pelas testemunhas de Acusação, pois refletem a opiniões sobre o Justificante em momento
anterior, em meados de 2014, época em que, de fato, ele possuía uma conduta de maior compromisso junto à
Força, como se pode inferir nos próprios assentamos do CT GILENO, e não um relato sobre os fatos apurados
no Conselho, que aconteceram em 2018.
A Defesa rebate com veemência o conteúdo das declarações prestadas pelas testemunhas de Acusação,
acusando-os de serem inverossímeis, requerendo, inclusive, a extração de peças do Conselho para serem
remetidas ao MPM, a fim de que se apure eventuais crimes de falso testemunho.
Aduz que o CC CASTELLO BRANCO teria uma relação de "ojeriza" para com o Justificante e fez fortes
declarações (consideradas como inverídicas pela Defesa), a exemplo da informação de que o Oficial "não teria
procurado se aprimorar".
Da mesma maneira, a Defesa condena as declarações prestadas pelo CF ELIGIO, a quem acusa ser desafeto do
CT GILENO, sob a justificativa, tão somente, de que ele prestou informações em seu testemunho as quais
considera como inverídicas, a exemplo: a informação de que o Oficial "deixava a desejar, não cumprindo
adequadamente suas tarefas, não demonstrando espírito de corpo"; que "considera o comprometimento do
Oficial com o Serviço pouco ou nenhum"; que a conduta do Justificante seria "a pior possível"; que as condutas
do Oficial "demonstravam descrença no Sistema Marinha do Brasil, o que dava a entender que o Oficial não
possuía fé na missão da MB"; que "considera o CT COSTA SILVA desonesto e desleal", dentre outras
afirmações. Afirma, ainda, que o CF ELIGIO seria contraditório, pois, no ano de 2017 fez um comentário no
Sistema de Mensagens com relação ao CT GILENO, afirmando que "o Departamento de Administração estava
sendo muito bem conduzido pelo CT COSTA SILVA".
Ao contrário do que afirma a Defesa, não vislumbro a contradição no depoimento prestado pelo CF ELIGIO, em
especial porque o elogio mencionado foi realizado em 2017, período anterior aos fatos. Por outro lado, também
não há que se falar em informações inverídicas pelo fato de as declarações das testemunhas de Acusação
serem contrárias às testemunhas defensivas. Em verdade, elas expressam as opiniões dos respectivos
militares sobre a postura do Justificante, sobre sua conduta como militar, não sendo contraditórias sobre fatos
específicos. Também por essa razão, entendo não haver plausibilidade no pedido defensivo de extração de
peças do Conselho para encaminhamento ao MPM, a fim de verificação de crime de falso testemunho.
Para dar vazão à sua tese de que o Justificante estaria sendo vítima de perseguição dentro do GRUMEC, a
Defesa alega que o Comando da OM negou o Desembarque do CT GILENO sem uma justificativa plausível.
Contudo, tal alegação é refutada nos documentos juntados aos autos, pois existe uma Nota sugerindo que não
se procedesse ao desembarque do Oficial porque ele estava respondendo a diversas transgressões
disciplinares, devendo-se aguardar a conclusão da análise dessas transgressões para, então, verificar a
possibilidade do desembarque do militar.
A Defesa argumenta, ainda, que o não afastamento do Oficial de suas funções demonstraria que ele tem
capacidade para permanecer no serviço ativo. No entanto, conforme dispõe o art. 3º, inciso II, da lei nº
5.836/72, no caso de conduta irregular, o afastamento do militar é discricionário da autoridade nomeante, não
sendo observado caso não haja prejuízo para o andamento do serviço:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126189ef9c
"Art. 3º O oficial da ativa das Forças Armadas, ao ser submetido a Conselho de Justificação, é
afastado do exercício de suas funções:
I - automaticamente, nos casos dos itens IV e V, do artigo 2º; e
II - a critério do respectivo Ministro, no caso do item I, do artigo 2º." (Grifos nossos.)
Argui que a alegada ineficiência do Justificante não seria compatível com o fato de acumular atribuições de
administração e logística e ainda receber elogios de seus superiores. Afirma que o CT GILENO não teria
apresentado punições ou contravenções no ano de 2017, além de sua ficha apresentar comportamento
excelente desde o término de sua formação em 2010, e nos anos seguintes, até o seu embarque no GRUMEC
em 2014.
Mais uma vez, não assiste razão aos argumentos defensivos.
De fato, não se questiona que em período anterior o militar apresentava um bom desempenho em suas
funções e, por isso mesmo, assumiu atribuições importantes dentro da OM. Contudo, no resumo dos
Assentamentos do Justificante, verifica-se que já no período de 2014-2015 para 2015-2016 o militar
demonstrava queda em seus rendimentos. Em sua avaliação de 2016-2017, teve seu desempenho reduzido de
uma média anterior de 7,5 para 5,71 no desempenho da função. Nesse período, inclusive, em que o seu
Comandante era o CMG ALAN (que em nada tem a ver com as transgressões averiguadas no Conselho), consta
a anotação de que o Justificante apresentava baixo desempenho profissional e comportamento social abaixo
do que se espera de um Oficial da Marinha. Já no ano de 2018, tendo como Comandante o CF AGUIAR, a média
de suas avaliações ficou abaixo de 4, sendo registrado pelo respectivo Comando que o ora Justificante
apresentava falhas de caráter e lealdade.
Para a avaliação ética do militar, a questão principal consiste em definir os contornos das condutas que
levariam à perda do posto e da patente, por incompatibilidade ou indignidade para com o oficialato ou a
decretação da reforma.
O ato desta Corte de declarar o oficial indigno para o oficialato ou com ele incompatível, a ponto de perder o
posto e a patente, deve ser reservado a condutas que mereçam grande reprovação por parte do núcleo social
respectivo.
Nessa função, nos termos do art. 14 do Estatuto dos Militares, maior era a sua autoridade e também a sua
responsabilidade, de modo que tinha o Oficial o dever de servir de exemplo para seus subordinados, bem como
de fiscalizar suas condutas.
Por essa razão, o modo de agir do Justificante apontou ter procedido incorretamente no desempenho do cargo,
concorrido para uma conduta irregular e praticado ato que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o
decoro da classe, previstos nos artigos 27, I; 28, I, II, IV, VII, XIII e XIX; e 31, III, IV e V, todos do Estatuto dos
Militares (Lei nº 6.880/1980).
Por conseguinte, tornam-se inócuas as alegações defensivas de que atualmente o comportamento do
Justificante é meritório, de que ele não praticou qualquer conduta desabonadora após a condenação ou de que
não tenha restado provado abalo na confiança dos superiores, alteração de seus atributos morais e
profissionais ou redução de sua capacidade de liderança.
Não há previsão legal de que esses atos sejam capazes de apagar condutas demeritórias porventura
comprovadas ou de que lhe atenuem as consequências previstas para esta demanda. Na verdade, a simples
conduta do Justificante já é suficiente para que reste cristalino seu desvio moral, a demonstrar que ele não tem
condições de liderar, muito menos de gozar da confiança de seus pares, quanto mais de seus superiores.
Portanto, tem-se que o modo de agir do Justificante maculou sua carreira, afetando frontalmente o pundonor
militar e o decoro da classe, em claro prejuízo à hierarquia e à disciplina, uma vez que a conduta de qualquer
militar deve se pautar pelos valores éticos e morais exigidos aos membros das Forças Armadas.
Assim, considerando os fatos narrados no Libelo Acusatório, em cotejamento com o robusto conjunto
probatório, em que se destacam os inúmeros documentos e depoimentos carreados aos autos, resta
evidenciado o grave comprometimento dos preceitos da ética e moral previstos no Estatuto dos Militares, uma

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126189ef9c
vez que o Justificante revelou, durante a sua trajetória, conduta incompatível com aquela exigida de um Oficial
das Forças Armadas.
Por fim, é oportuno salientar que os autos revelaram que foram inúmeras as oportunidades dadas ao
Justificante sem que nenhuma delas tivesse surtido o efeito esperado dos seus Superiores, circunstância que
compromete sobremaneira os pilares constitucionais acima referenciados, a partir dos quais repousa toda a
legislação castrense.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte:
"CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL. INCAPACIDADE DE PERMANECER NA ATIVA.
PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO. INDIGNIDADE. PERDA DO POSTO E PATENTE.
O prazo de 6 (seis) anos previsto no caput do art. 18 da Lei nº 5.836/72 deve ser tomado como
tempo limite para a instauração do Conselho de Justificação pelo Comandante da Força e não
para a sua conclusão. Entendimento assentado na jurisprudência desta Corte. Tendo em vista
que decorreram apenas 2 (dois) anos e alguns meses entre a data dos fatos pelos quais o
Justificante restou considerado culpado e a instauração do presente Conselho, descabe falar
em transcurso do lapso prescricional previsto para a espécie. O pedido de sobrestamento do
feito perdeu o objeto com o trânsito em julgado do Acórdão que manteve a condenação do
Justificante nas penas do delito de furto, tipificado no art. 240 do CPM. Justificante submetido a
Conselho por força do disposto no art. 2º, inciso I, alíneas "a", "b" e "c", da Lei nº 5.836/72.
Nenhuma das alegações apresentadas pela Defesa foi capaz de infirmar a gravidade
dos fatos e as circunstâncias em que esses se deram. In casu, além de não reunir
mais as condições necessárias para permanecer na ativa, o Justificante deve ser
declarado indigno do oficialato, com a determinação de perda de seu posto e
patente. Rejeição da primeira Preliminar. Segunda Preliminar julgada prejudicada. Oficial
declarado indigno do oficialato, com a determinação de perda de posto e patente.
Unânime. (STM. Conselho de Justificação nº 0000023-65.2014.7.00.0000, Relator o Ministro
Gen Ex. LUIS CARLOS GOMES MATTOS, julgado em 01/08/2017, publicado no DJ de 17/08/2017)
(Grifos nossos)".
"CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CAPITÃO-AVIADOR DO EFETIVO DO COMANDO DA
AERONÁUTICA. INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO. PRELIMINARES DE NULIDADE
SUSCITADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. INSUBSISTÊNCIA.
COMPATIBILIDADE DA LEI Nº 5.836/72 COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE SUSPENSÃO DO FEITO E NOVA OITIVA DO JUSTIFICANTE. PRECLUSÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO CONSELHO. CONDENAÇÃO
ANTERIOR. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. PLURALIDADE DE
FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA DEFLAGRAR O CONSELHO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DOS
FATOS ENSEJADORES DO CONSELHO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 18 DA LEI 5.836/72. PRAZO DE 6
(SEIS) ANOS PARA CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO DE
NATUREZA ADMINISTRATIVA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE DIREITO PENAL
MATERIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DOS FUNDAMENTOS, POR
INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA.
REGULARIDADE FORMAL E PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE.
SESSÃO RESERVADA. AUSÊNCIA DE ATOS DECISÓRIOS. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL.
MERA INSTRUMENTALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. INCAPACIDADE DO OFICIAL
PARA PERMANECER NA ATIVA. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM O SENTIMENTO DE DEVER
MILITAR, O PUNDONOR MILITAR, A ÉTICA E O DECORO DA CLASSE. PENALIDADE DE REFORMA
DO JUSTIFICANTE. DECISÃO POR MAIORIA. [...] Reputa-se não justificado e, portanto,
incompatível de permanecer no serviço ativo da Força Aérea Brasileira, o Oficial que
se conduz, em reiteradas oportunidades, em frontal contrariedade ao sentimento de
dever militar, à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe. Ordenada a
reforma do justificante, nos termos do art. 16, § 1º, inciso II, da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro
de 1972. Decisão de mérito formada por maioria." (STM. Conselho de Justificação nº 0000004-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126189ef9c
98.2010.7.00.0000, Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
julgado em 11/09/2014, publicado no DJ de 24/11/2014) (Grifos nossos).
"CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFENSA AO PUNDONOR MILITAR. INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO. Oficial do Exército preso em flagrante pela Polícia Federal após adquirir droga de
traficante. Comportamento ofensivo à honra, ao pundonor militar e ao decoro da
classe, devidamente comprovado. Conselho de Justificação conhecido, sendo o
Justificante declarado indigno do oficialato, com a perda de seu posto e patente.
Decisão unânime." (STM. Conselho de Justificação nº 2003.01.000131-4, Relator o Ministro Gen
Ex JOSÉ LUIZ LOPES DA SILVA, julgado em 22/04/2004, publicado no DJ de 11/06/2004) (Grifos
nossos).
No entanto, diante da natureza das transgressões, as quais são reprováveis do ponto de vista disciplinar, mas
de relativa gravidade, entendo que o militar não deve ser considerado indigno ou incompatível com o
oficialato. A conduta irregular do Justificante consiste em uma inadequação à disciplina e na falta de
comprometimento com a vida na caserna, mas reputo que a reforma compulsória, prevista no art. 16, inciso II,
da Lei 5.836, de 1972, é medida mais proporcional a ser aplicada aos atos cometidos.
Assim já se posicionou esta Corte:
"EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS DA
MARINHA DO BRASIL. QUESTÕES DE ORDEM E PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. NÃO
JUSTIFICADO. CONDUTA IRREGULAR E VIOLAÇÃO DE PRECEITOS ÉTICOS. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE PARA PERMANECER NO SERVIÇO ATIVO. REFORMA
COMPULSÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA. I - Os requerimentos defensivos de manifestação
monocrática por parte do Ministro-Relator acerca do sobrestamento dos autos, com base no
art. 160, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), e de oitiva do
Justificante antes da inclusão do feito em mesa para julgamento, se contrapõem ao rito
processual previsto e foram enfrentados no decorrer do Voto com submissão ao julgamento do
Plenário desta Corte Castrense. Questão de ordem acolhida por unanimidade. II - Não há que se
falar em ausência de motivação para o ato administrativo, uma vez que a Portaria que nomeia
os membros do Conselho de Justificação foi expedida de forma regular, com referência
expressa a documento que relata de forma detalhada as condutas consideradas demeritórias
que motivaram a sua instalação. Preliminar de nulidade do ato de instauração rejeitada por
unanimidade. III - Embora se permita concluir pela possibilidade de atuação de Advogado
constituído em substituição à Defensoria Pública da União no decorrer do processo mediante
juntada de instrumento de mandato nos autos, no caso em exame, a despeito da procuração
acostada garantir tais poderes ao causídico, a apresentação de nova Defesa Escrita
posteriormente ao início do julgamento do feito revela-se inoportuna e configura preclusão
consumativa. Questão de ordem de não conhecimento da Defesa Escrita acolhida por
unanimidade. IV - O Justificante encontrava-se plenamente apto para responder perante o
Conselho, conforme Termo de Inspeção de Saúde, ademais, não se verifica nos autos nenhum
outro documento que indique sua incapacidade para tanto. Preliminar defensiva de nulidade do
Conselho de Justificação por cerceamento de defesa rejeitada por maioria. V - O § 1º do art.
160 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar não se aplica a este caso, pois não se
verifica a existência de processo criminal em tramitação no âmbito da Justiça Comum, muito
menos do Foro Militar, que obrigue o sobrestamento ou que seja capaz de influenciar a
apreciação deste feito por esta Egrégia Corte. Preliminar de sobrestamento do processo
rejeitada por unanimidade. VI - O que se denomina "sessão secreta", na qual o Justificante
esteve presente, foi recepcionada pelo texto constitucional vigente e encontra fundamento no
art. 12 da Lei 5.836, de 5.12.1972. Destina-se a definir o Relatório a ser redigido, bem como
deliberar se o militar é ou não culpado da acusação que lhe foi feita, de modo a amparar a
posterior decisão do Comandante da Força. Preliminar de nulidade dos atos da sessão rejeitada
por unanimidade. VII - Para o processamento do Conselho de Justificação deve prevalecer o
disposto na Lei 5.836, de 1972, cuja incidência permite preservar a coerência e a unidade do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126189ef9c
rito, sem que configure afronta às garantias da ampla defesa e do contraditório. Preliminar de
ilegalidade de remessa dos autos sem representação da Advocacia-Geral da União (AGU)
rejeitada por unanimidade. VIII - O rito especial do Conselho de Justificação estabelecido na Lei
5.836, de 1972, não prevê oitiva do Justificante perante este Tribunal Castrense. Preliminar
rejeitada por unanimidade. IX - Restou comprovada conduta irregular do Oficial diante das
reiteradas contravenções disciplinares praticadas pelo Justificante, bem como da violação de
preceitos éticos que afetaram diretamente o pundonor militar e o decoro da classe, com
reflexos claros relacionados à honra pessoal, mediante a deterioração do apreço e do respeito
do militar perante seus superiores, pares e subordinados. X - Com base no princípio da
proporcionalidade, considerada a natureza das condutas que, embora reprováveis
do ponto de vista disciplinar, são de relativa gravidade, o Justificante deve ser
reformado compulsoriamente, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 5.836, de 1972.
Decisão por maioria". (STM. Conselho de Justificação nº 7001018-17.2018.7.00.0000. Relator
para o Acórdão Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
25/06/2020, Data de Publicação: 07/08/2020). (Grifos nossos).
"CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. CONDUTA FUNCIONAL IRREGULAR. INCOMPATIBILIDADE. REFORMA. 1. Preliminar de
proibição de dupla punição. No caso em questão, não há que cogitar dupla punição, porquanto
o presente processo não se destina a julgar transgressões disciplinares ou crimes, mas, sim,
avaliar, do ponto de vista ético e moral, a capacidade do oficial de permanecer na respectiva
Força Armada. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. Preliminar de ausência de previsão
legal para a instauração de novo Conselho de Justificação. A anulação, pela autoridade
nomeante, de Conselho de Justificação, por falta de diligências consideradas relevantes para a
solução do processo, não impede que esta mesma autoridade, com competência legal
estabelecida na Lei nº 5.836/72, c/c o art. 19 da Lei Complementar nº 97/1999, renove o
procedimento, mediante a instauração de novo Conselho. Tal avaliação e iniciativa se inserem
no âmbito do poder discricionário da autoridade nomeante. Precedente deste Tribunal. O
excesso de prazo para a conclusão dos trabalhos em Conselho de Justificação anulado não
impede a renovação do procedimento. Precedente deste Tribunal. Preliminar rejeitada por
unanimidade. 3. Preliminar de imprestabilidade do atual Conselho de Justificação. A superação
do prazo previsto no art. 11 da Lei nº 5.836/1972, para a conclusão dos trabalhos do Conselho
de Justificação, não gera nulidade do procedimento, mormente em se tratando de
procedimento complexo e demorado, no qual não resta demonstrado prejuízo à defesa e deve
ser observado, em sua plenitude, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar
rejeitada por unanimidade. 4. Preliminar de prescrição do fato constante da alínea "a" do Libelo
Acusatório do Conselho de Justificação suscitada pela eminente Ministra-Revisora. A prescrição
a que se refere a Lei nº 5.836/72 não tem a mesma natureza e efeitos da prescrição penal,
devendo ser analisada à luz do direito civil e processual civil, por tratar-se de Processo
Administrativo Especial, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais, com a chancela do
Pretório Excelso. Preliminar rejeitada por maioria. 5. Mérito: Princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. À luz dos princípios referidos, os fatos demeritórios atribuídos ao
Justificante, embora reprováveis, não o tornam indigno ou incompatível de modo a
ensejar a aplicação da sanção máxima, como a perda do posto e da patente,
consistindo, em última análise, em um desajustamento à disciplina e na falta de
capacidade técnico-profissional, resultante de problemas psicológicos, sem
comprometer os princípios basilares das FFAA. Decisão por maioria". (STM. Conselho de
Justificação nº 0000222-24.2013.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 02/02/2015, Data de Publicação: 03/03/2015)
Após todas essas considerações, entendo que o Capitão-Tenente GILENO COSTA DA SILVA agiu de maneira
irregular e incompatível com sua situação de Oficial de carreira da Marinha do Brasil, além de ter
desrespeitado a honra pessoal, o pundonor militar, o sentimento do dever e o decoro da classe, infringindo os
preceitos da ética e do dever militar, previstos nos artigos 27, I; 28, I, II, IV, VII, XIII e XIX; e 31, III, IV e V, todos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 16:53:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126189ef9c
do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980), merecendo a reprimenda de reforma compulsória, nos termos do
art. 16, inciso II, da Lei 5.836, de 1972.
Diante do exposto, votei para que o Capitão-Tenente GILENO COSTA DA SILVA fosse considerado não
justificado e incapaz de permanecer na ativa da Marinha do Brasil, determinando, por consequência, a sua
Reforma, nos termos do art. 2º, inciso I, alíneas "b" e "c", c/c art. 16, inciso II, da Lei 5.836, de 5.12.1972.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 11:15:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cf4f40f4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000093-50.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REVISOR:MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REQUERENTE: MARINHA DO BRASIL.
REQUERIDO:GILENO COSTA DA SILVA.
ADVOGADO: DR. HELION CALDAS MOURA FILHO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, em relação à quinta preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, divergi
da corrente majoritária e acompanhei o voto apresentado pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de processo oriundo do Conselho de Justificação, instaurado por determinação do Exmo. Sr.
Comandante da Marinha, por meio da Portaria nº 150/MB de 27 de maio de 2019, para julgar o Capitão-
Tenente GILENO COSTA DA SILVA, por ter sido enquadrado no art. 2º, inciso I, alínea "b", da Lei 5.836, de 5 de
dezembro de 1972, conforme as acusações constantes no Libelo acusatório.
3. No que diz respeito à quinta preliminar, a Defesa arguiu a nulidade do Conselho em face da não recepção
dos arts. 9º, § 1º, e 12, ambos da Lei nº 5.836/1972, pela Constituição Federal, sobretudo em seu art. 5º, inciso
LX, tendo em vista a previsão de sessão secreta para deliberação do Conselho, aduzindo que que a Defesa não
participou desse ato e, por essa razão, a nulidade se revela em virtude da violação da ampla defesa e do
contraditório.
4. Sobre a matéria, este Plenário já conhece meu entendimento, pois tenho suscitado, de ofício, a preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa, tendo como consectário lógico o reconhecimento da não recepção do art.
9º, § 1º e do art. 12, ambos da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, pela Constituição Federal, uma vez
que os citados artigos são considerados disposições infraconstitucionais inseridos em diploma legal editado
antes do Ordenamento Jurídico constitucional vigente, o que leva a concluir que não se discute situação de
inconstitucionalidade, mas sim de revogação ou não recepção de norma.
5. Daí o motivo pelo qual, no caso vertente, acompanhei o voto da eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, cujos fundamentos adoto também como razão de decidir, in litteris:
"A Defesa suscitou a incompatibilidade do art. 9º, § 1º, e do art. 12, ambos da Lei 5.836/72 com
o inciso LX do art. 5º da Constituição Federal de 1988.
Conforme já expus no julgamento do Conselho de Justificação nº 20- 23.2008.7.00.0000,
entendo ter havido a revogação pela Constituição Federal dos dispositivos acima nomeados.
Abusiva é a norma que priva o cidadão ou seu advogado de participar de sessão de julgamento
em processo a que responde, por revelar incontestável desrespeito às garantias constitucionais
e odioso retrocesso jurídico que aniquila postulados revestidos de petrealidade.
Certo é que a positividade máxima, ao sistematizar os direitos fundamentais, resguardou os
ideais difundidos pelo regime democrático.
Impõe o Diploma Republicano a observância dos axiomas magnos, insculpidos no art. 5º, de
eficácia imediata e aplicabilidade direta, vedado à lei infraconstitucional afastar-se das
diretrizes garantidoras do processo justo e eficaz.
O conceito atual de Estado de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due
process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do munus judicial,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 11:15:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cf4f40f4
observe e faça observar o acervo jurídico civilizatório conferido aos homens, já que atentar
contra ele vicia os atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas
intervencionistas tendentes a paralisar ou restringir o alcance de suas disposições.
Nesse contexto, com o fito de evitarem-se práticas atentatórias ao republicanismo cívico e ao
democratismo, mormente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura, no art.
5º, incisos LIV e LV, o devido processo legal, consubstanciado na ampla defesa e no
contraditório, nas garantias de igualdade entre os litigantes, na imparcialidade do magistrado,
na publicidade dos atos judiciais, na fundamentação das decisões, dentre outras.
A legislação ordinária, ao acatá-las, há de respeitar a eficácia almejada, não estabelecendo
limitações desmotivadas e desnecessárias constrições aos direitos individuais.
Daí, inadmissíveis julgamentos secretos, não expostos às luzes do Direito. O sigilo somente é
concebível em fase inquisitorial e, tão somente, para angariar o mínimo lastro probatório, já
que, inclusive aí, as informações não podem ser sonegadas do indiciado.
Na espécie vertente, inexistem motivos idôneos aptos a embasar a ausência de publicidade no
julgamento de um Conselho de Justificação. Trata-se de fase final, onde todas as provas já
restaram colhidas, sendo vedada a inovação.
Relembro, a publicidade é a regra em todos os atos judiciais, excepcionando-se quando se
intenta salvaguardar a ordem pública ou o interesse íntimo dos litigantes. Não é o caso.
In specie, a legislação regulamentadora do Conselho de Justificação não buscou resguardar a
intimidade do Justificante ou o interesse social. Ela simplesmente retirou-lhe o direito de
participar de julgamento no qual figurava como parte acusada, subtraindo-lhe a plenitude da
defesa sem qualquer justificativa.
Por certo, descabe à legislação ordinária instituir o sigilo desarrazoado ou proibir o acesso das
partes aos atos realizados, em respeito à igualdade das partes litigantes, escopo garantidor da
aplicabilidade e da constante evolução dos direitos, nomeadamente, os fundamentais,
alcançados pela sociedade.
Nesse conspecto, às normas subalternas é vedado prever distinções desautorizadas pela
Constituição. Em se tratando dos militares, quando a Carta da República objetivou distingui-los,
seja para conferir ou suprimir garantias, manifestou-se taxativamente, a fim de obstar dúvidas
ou interpretações equivocadas.
Para além, a publicidade dos atos públicos - e as sentenças judiciais ou decisões
administrativas o são - é um poderoso aliado da sociedade no controle da atuação das
autoridades no que tange à moralidade e à lisura dos procedimentos adotados.
Nesse contexto, óbvio é o interesse geral, e não somente o do justificante, porquanto o
decisório atinge tanto a parte quanto a sociedade que convive com o militar.
Nem se argumente ter o Conselho de Justificação natureza administrativa, pelo que afastados
estariam os postulados inerentes à judicialização; a uma, pelo seu caráter híbrido, a emprestar-
lhe natureza judicialforme; a duas, porque Processo Administrativo Disciplinar encontrar-se sob
o jugo das garantias constitucionais que abrigam o devido processo.
Agregue-se, outrossim, a ideia da proporcionalidade como necessidade intrínseca ao bom
funcionamento do regime político.
Verdadeiro principium ordenador, a proporcionalidade a despeito de não vir explicitada,
textualmente, na Lex Pátria, não impede que se lhe atribua vigência e eficácia, face ao
disposto pelo § 2º do art. 5, segundo o qual: "Os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ele adotados."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/05/2021 11:15:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cf4f40f4
Assim, reconhecer a validade jurídica de julgamentos secretos, até em sede de processo
administrativo, amesquinha a Carta Cidadã e nega eficácia ao seu espiritu. Inaceitável que lei
infraconstitucional restrinja direitos e garantias maiores, pois, ao revés de comprimi-los,
buscou o Constituinte Originário reforçá-los em sua imperatividade e alargar-lhes a influência
no ordenamento normativo.
Em suma, impossível juridicamente desabrigar do escudo protetivo da Norma Normarum o
militar submetido a Conselho de Justificação, uma vez que o atuar disciplinatório da
Administração Pública submete-se aos valores garantistas norteadores do direito penal, bem
assim aos cânones de regência referentes à atuação persecutória do Poder Estatal.
Nessa toada, propedêutica seria a intervenção do STF, guardião da Lei Maior, que não pode se
furtar, sob a alegação da discricionariedade administrativa, de valorar questões que vulneram
e fulminam garantias constitucionais fundamentalizadas.
Os procedimentos administrativos punitivos e judiciais ostentam feição vinculada, cingidos que
estão aos parâmetros superiores que comandam a atividade do Poder Público. A medida ideal
de justiça nos Conselhos de Justificação, por suposto, há de resguardar a moralidade
administrativa tão cara ao ethos castrense, porém sem olvidar as garantias mínimas do
cidadão.
Em face de tais considerações, declaro revogados os arts. 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836/72
pela Constituição Federal e manifesto-me pela declaração de nulidade do procedimento a partir
do julgamento secreto.".
Por essas razões, em relação à quinta preliminar suscitada pela Defesa, votei acompanhando o voto da
eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, para declarar a revogação dos arts. 9º, §
1º, e 12, da Lei nº 5.836/72 pela Constituição Federal e me manifestar pela declaração de nulidade do
procedimento a partir do julgamento secreto.
Brasília, 15 de abril de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/06/2021 14:41:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e694f7f9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000093-50.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: MARINHA DO BRASIL
REQUERIDO: GILENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO: DR. HELION CALDAS MOURA FILHO

DECLARAÇÃO DE VOTO

No presente feito, discordei da corrente majoritária em alguns pontos, ao acompanhar o voto vencido do
Ministro Revisor no tocante ao mérito; e ao apresentar votos divergentes em relação às duas preliminares
a seguir colacionadas.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO SECRETA DELIBERATIVA

A Defesa suscitou a incompatibilidade do art. 9º, § 1º, e do art. 12, ambos da Lei 5.836/72[1] com o inciso
LX do art. 5º da Constituição Federal de 1988.
Conforme já expus no julgamento do Conselho de Justificação nº 20-23.2008.7.00.0000, entendo ter
havido a revogação pela Constituição Federal dos dispositivos acima nomeados.
Abusiva é a norma que priva o cidadão ou seu advogado de participar de sessão de julgamento em
processo a que responde, por revelar incontestável desrespeito às garantias constitucionais e odioso
retrocesso jurídico que aniquila postulados revestidos de petrealidade.
Certo é que a positividade máxima, ao sistematizar os direitos fundamentais, resguardou os ideais
difundidos pelo regime democrático[2].
Impõe o Diploma Republicano a observância dos axiomas magnos, insculpidos no art. 5º, de eficácia
imediata e aplicabilidade direta, vedado à lei infraconstitucional afastar-se das diretrizes garantidoras do
processo justo e eficaz.
O conceito atual de Estado de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of
law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do munus judicial, observe e faça observar
o acervo jurídico civilizatório conferido aos homens, já que atentar contra ele vicia os atos e as decisões
prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou restringir o alcance
de suas disposições.
Nesse contexto, com o fito de evitarem-se práticas atentatórias ao republicanismo cívico e ao
democratismo, mormente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura, no art. 5º, incisos
LIV e LV, o devido processo legal, consubstanciado na ampla defesa e no contraditório, nas garantias de
igualdade entre os litigantes, na imparcialidade do magistrado, na publicidade dos atos judiciais, na
fundamentação das decisões, dentre outras.
A legislação ordinária, ao acatá-las, há de respeitar a eficácia almejada, não estabelecendo limitações
desmotivadas e desnecessárias constrições aos direitos individuais.
Daí, inadmissíveis julgamentos secretos, não expostos às luzes do Direito. O sigilo somente é concebível
em fase inquisitorial e, tão somente, para angariar o mínimo lastro probatório, já que, inclusive aí, as

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/06/2021 14:41:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e694f7f9
informações não podem ser sonegadas do indiciado.
Na espécie vertente, inexistem motivos idôneos aptos a embasar a ausência de publicidade no
julgamento de um Conselho de Justificação. Trata-se de fase final, onde todas as provas já restaram
colhidas, sendo vedada a inovação.
Relembro, a publicidade é a regra em todos os atos judiciais, excepcionando-se quando se intenta
salvaguardar a ordem pública ou o interesse íntimo dos litigantes. Não é o caso.
In specie, a legislação regulamentadora do Conselho de Justificação não buscou resguardar a intimidade
do Justificante ou o interesse social. Ela simplesmente retirou-lhe o direito de participar de julgamento no
qual figurava como parte acusada, subtraindo-lhe a plenitude da defesa sem qualquer justificativa.
Por certo, descabe à legislação ordinária instituir o sigilo desarrazoado ou proibir o acesso das partes aos
atos realizados, em respeito à igualdade das partes litigantes, escopo garantidor da aplicabilidade e da
constante evolução dos direitos, nomeadamente, os fundamentais, alcançados pela sociedade.
Nesse conspecto, às normas subalternas é vedado prever distinções desautorizadas pela Constituição.
Em se tratando dos militares, quando a Carta da República objetivou distingui-los, seja para conferir ou
suprimir garantias, manifestou-se taxativamente, a fim de obstar dúvidas ou interpretações equivocadas.
Para além, a publicidade dos atos públicos - e as sentenças judiciais ou decisões administrativas o são - é
um poderoso aliado da sociedade no controle da atuação das autoridades no que tange à moralidade e à
lisura dos procedimentos adotados.
Nesse contexto, óbvio é o interesse geral, e não somente o do justificante, porquanto o decisório atinge
tanto a parte quanto a sociedade que convive com o militar.
Nem se argumente ter o Conselho de Justificação natureza administrativa, pelo que afastados estariam os
postulados inerentes à judicialização; a uma, pelo seu caráter híbrido, a emprestar-lhe natureza
judicialforme; a duas, porque Processo Administrativo Disciplinar encontrar-se sob o jugo das garantias
constitucionais que abrigam o devido processo.
Agregue-se, outrossim, a ideia da proporcionalidade como necessidade intrínseca ao bom funcionamento
do regime político.
Verdadeiro principium ordenador, a proporcionalidade a despeito de não vir explicitada, textualmente, na
Lex Pátria, não impede que se lhe atribua vigência e eficácia, face ao disposto pelo § 2º do art. 5,
segundo o qual: "Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ele adotados."
Assim, reconhecer a validade jurídica de julgamentos secretos, até em sede de processo administrativo,
amesquinha a Carta Cidadã e nega eficácia ao seu espiritu. Inaceitável que lei infraconstitucional restrinja
direitos e garantias maiores, pois, ao revés de comprimi-los, buscou o Constituinte Originário reforçá-los
em sua imperatividade e alargar-lhes a influência no ordenamento normativo.
Em suma, impossível juridicamente desabrigar do escudo protetivo da Norma Normarum o militar
submetido a Conselho de Justificação, uma vez que o atuar disciplinatório da Administração Pública
submete-se aos valores garantistas norteadores do direito penal, bem assim aos cânones de regência
referentes à atuação persecutória do Poder Estatal.
Nessa toada, propedêutica seria a intervenção do STF, guardião da Lei Maior, que não pode se furtar, sob
a alegação da discricionariedade administrativa, de valorar questões que vulneram e fulminam garantias
constitucionais fundamentalizadas.
Os procedimentos administrativos punitivos e judiciais ostentam feição vinculada, cingidos que estão aos
parâmetros superiores que comandam a atividade do Poder Público. A medida ideal de justiça nos
Conselhos de Justificação, por suposto, há de resguardar a moralidade administrativa tão cara ao ethos
castrense, porém sem olvidar as garantias mínimas do cidadão.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/06/2021 14:41:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e694f7f9
Em face de tais considerações, declarei revogados os arts. 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836/72 pela
Constituição Federal e manifestei-me pela declaração de nulidade do procedimento a partir do
julgamento secreto.

ILEGALIDADE/ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS AO STM PELO COMANDANTE DA
FORÇA SEM A PRESENTAÇÃO DA AGU

Suscitei, de ofício, questão não pleiteada pela Defesa que prejudicaria, a meu ver, a análise meritória.
Trata-se da ilegitimidade da remessa dos autos ao STM, pelo Comandante da Força, sem a presentação
da Advocacia-Geral da União.
Já nos anos de 1992/1993, o Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, em artigo intitulado "Do Conselho de
Justificação e da Representação por Indignidade", publicado na Revista do Superior Tribunal Militar, v.
14/15, pp. 167-183, elucidava:
"(...) os oficiais das Forças Armadas e das PMs e CBs, só perdem seu posto e patente, ou
seja, são excluídos do serviço público, por força de sentença judiciária, isto equivale a
dizer que são funcionários públicos vitalícios. Não são apenas "estáveis" no serviço
público, pois se assim fossem poderiam ser demitidos (que é uma punição) apenas em
virtude de processo administrativo (ver art. 41 da CF). Tal não acontece com os vitalícios
(...).
(...)
Na verdade, como veremos, uma sentença judiciária não penal é apta a demitir um
vitalício. O que se exige é que só o Judiciário em jurisdição contenciosa possa assim
proceder.
(...)
Realmente o Conselho de Justificação, a partir do momento em que é submetido ao
Superior Tribunal Militar, perde o caráter de processo administrativo.
A primeira razão, e a mais óbvia, é que o Tribunal, que é do Poder Judiciário, não julga
processo administrativo, a não ser os relativos a assuntos de seu interesse, interna
corporis. Mas quando assim procede não emite sentença com força de coisa julgada,
porque estará agindo como um mero colegiado administrativo.
(...)
Por óbvio, o Processo Administrativo só é válido para a Administração, jamais para o
Judiciário. Como dito, o Poder Judiciário pode julgar administrativamente seus próprios
funcionários, e comumente o faz, mas jamais poderá julgar, administrativamente,
funcionários de outros Poderes, sob pena de invasão inconstitucional da competência dos
outros dois Poderes do Estado.
O simples fato de o Conselho de Justificação versar sobre matéria de Direito
Administrativo não transforma o seu processamento no Superior Tribunal Militar em
Processo Administrativo. Questões de Direito Administrativo todos os dias são julgadas na
Justiça Federal, mas isto não retira a natureza dos processos judiciais.
(...)
Interessante notar que o Excelso Pretório entende que a Representação por Indignidade
possui natureza de processo pelo simples fato de haver uma representação do Chefe do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/06/2021 14:41:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e694f7f9
Ministério Público Militar. Os arestos não justificam porque a Representação tem o condão
de transformar um "processo administrativo" em judicial, talvez seja porque nesse caso
surja uma lide.
Mas é de se observar que no Conselho de Justificação também existe uma lide, aliás
idêntica a existente na Representação. Há um conflito de interesse entre a União Federal
que deseja se ver livre de um funcionário vitalício e só pode fazê-lo através de sentença
judiciária como visto, e o detentor da patente que deseja mantê-la. (...).
Acertado que o Processo de Conselho de Justificação perante o E. Superior Tribunal Militar
não é administrativo e sim judicial, que termina com uma sentença de mérito (processo
de conhecimento) (...)."
Assiste razão ao ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar.
Inicialmente, teço considerações a propósito das diferenças entre o processo judicial e o administrativo.
Consoante José dos Santos Carvalho Filho:
"No processo judicial, a relação é trilateral, porque além do Estado-Juiz, a quem as partes
solicitam a tutela jurisdicional, nela figuram também a parte autora e a parte ré. No
processo administrativo, a relação é bilateral, porque, quando há conflito, de um lado
está o particular e de outro o Estado, a este incumbindo decidir a questão; o Estado é
parte e juiz. Por fim, o processo judicial vai culminar numa decisão que pode tornar-se
imodificável e definitiva, ao passo que no processo administrativo as decisões ainda
poderão ser hostilizadas no Poder Judiciário." [3]

Acerca do direito de recorrer ao Judiciário, especialmente no que concerne ao processo disciplinar,
explicita o supracitado autor:
"De tudo o que demonstramos, parece claro que tais cuidados são exigíveis para permitir,
de forma clara, o exercício de um dos mais importantes direitos fundamentais, qual seja,
o de recorrer ao Judiciário para controle da legalidade dos atos administrativos.
Na verdade, esse controle é essencial para garantir a observância do princípio da
legalidade, portanto ninguém desconhece que alguns efeitos oriundos de decisão do
processo disciplinar são extremamente gravosos. O arbítrio de alguns administradores
pode acarretar irreversíveis prejuízos ao servidor. Essa é a razão por que, atualmente,
cresce a tendência de reduzir o espaço impenetrável de averiguação dos elementos
fáticos e jurídicos exercida pelo Poder Judiciário, sobretudo porque nos feitos
administrativos não é exigida a imparcialidade própria dos julgadores de litígios. Ampliar
a perscrutação do juiz no processo administrativo é assegurar maior garantia de
legalidade aos acusados, e é nesse sentido que se encontra o sentimento atual de
controle judicial. Nessa investigação - como acentuam os estudiosos - devem ser
apreciados todos os elementos do ato punitivo, especialmente a motivação conducente
ao desfecho sancionatório.
O controle de legalidade, todavia, deve observar a sequência normal das instâncias do
Judiciário, não sendo permitida a supressão de nenhum grau de jurisdição. Desse modo, é
incabível a interposição de recurso extraordinário contra qualquer decisão de caráter
administrativo, uma vez que inexiste causa decidida em última ou única instância por
órgão do Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional, o que, de resto, é exigido
no art. 102, III, da CF." [4]
Ora, se o Conselho de Justificação se tratasse de mero processo administrativo, o servidor militar
sucumbente poderia socorrer-se para buscar uma revisão, agora judicial, da decisão proferida.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/06/2021 14:41:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e694f7f9
Nesse sentido, caberia ação ordinária contra o ato administrativo, a ser julgada pelo Juiz Federal.
Todavia, isso não ocorre na prática.
O STM - órgão estranho ao Poder Executivo - emana uma decisão final e não impugnável, uma vez que o
STF entende descaber o Recurso Extraordinário diante da natureza administrativa da decisão deste
Tribunal. Dessa forma, os direitos e as garantias fundamentais do Justificante, porventura violados,
quedam-se desprotegidos. Pelo que vislumbro a necessidade de se judicializar a demanda.
E não poderia ser diferente. A Carta Magna, ao dispor que o oficial só perderá o posto e a patente por
decisão de tribunal militar de caráter permanente, visou amplificar a garantia do militar de maior posto e
patente e, por consequência, detentor de maiores deveres para com a pátria, não autorizando demissão
arbitrária pela via administrativa. A sistemática atual deturpa o sentido da Carta Política, com resultado
diametralmente reverso: o oficial é julgado em uma única instância judicial (art. 14 da Lei nº 5.836/72), e
tem somente uma chance de se defender, enquanto a praça que for licenciada ou excluída pode recorrer
ao Judiciário e esgotar todos os graus de jurisdição.
À evidência, não se pode confundir a natureza da matéria com a natureza do processo. A matéria é
administrativa, sem sombra de dúvidas, contudo o processo, nesta Casa de Justiça, é judicial.
Aqui não se está a tratar de questões interna corporis do Tribunal, cuida-se, sim, de competência prevista
na Constituição da República para julgar se a conduta de oficial deve acarretar a perda do posto e da
patente. Entendimento inverso equivaleria a admitir-se, como enfatizou a Defesa, que um tribunal julgue
administrativamente funcionários não só de outro órgão, como de outro Poder; uma violação expressa ao
princípio da separação dos poderes, porquanto as Forças Armadas integram a Administração Direta do
Executivo Federal.
Sem sombra de dúvidas, está-se diante de violação expressa ao princípio da separação dos poderes,
jamais ponderada por este Plenário desde a promulgação da Carta de 1988, porquanto as Forças
Armadas integram a Administração Direta do Executivo Federal. Ora, o objetivo máximo da teoria da
tripartição das funções executiva, legislativa e judiciária é combater o Estado absolutista. Para tanto,
evita-se a concentração do atuar estatal, distribuindo-o, sem prejuízo, da existência das funções atípicas
de cada Poder, desde que previstas na Carta Magna.
Há, portanto, de descriminar-se as atribuições, exercidas com independência e autonomia, sendo vedado
o exercício de atuar estranho à natureza de cada qual, ou seja, veda-se que um único Poder possa
legislar, aplicar a lei ao caso concreto e ainda julgar eventual litígio.
A propósito, leia-se decisão do Pretório Excelso:
E M E N T A: (...) O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. -
A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da
necessidade de conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de
Estado, representa o princípio conservador das liberdades do cidadão e
constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e
garantias proclamados pela Constituição. Esse princípio, que tem assento no
art. 2º da Carta Política, não pode constituir e nem qualificar-se como um
inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos e arbitrários, por
parte de qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal. -
O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para
garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira
plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O
regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo
respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes. Desse modo,
não se revela lícito afirmar, na hipótese de desvios jurídico-constitucionais nas quais

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/06/2021 14:41:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e694f7f9
incida uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que o exercício da atividade de controle
jurisdicional possa traduzir situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder da
República. O CONTROLE DO PODER CONSTITUI UMA EXIGÊNCIA DE ORDEM POLÍTICO-
JURÍDICA ESSENCIAL AO REGIME DEMOCRÁTICO. - O sistema constitucional
brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de poderes, teve por objetivo
instituir modelo destinado a impedir a formação de instâncias hegemônicas de
poder no âmbito do Estado, em ordem a neutralizar, no plano político-jurídico, a
possibilidade de dominação institucional de qualquer dos Poderes da República
sobre os demais órgãos da soberania nacional. Com a finalidade de obstar que o
exercício abusivo das prerrogativas estatais possa conduzir a práticas que transgridam o
regime das liberdades públicas e que sufoquem, pela opressão do poder, os direitos e
garantias individuais, atribuiu-se, ao Poder Judiciário, a função eminente de controlar os
excessos cometidos por qualquer das esferas governamentais, inclusive aqueles
praticados por Comissão Parlamentar de Inquérito, quando incidir em abuso de poder ou
em desvios inconstitucionais, no desempenho de sua competência investigatória. (...) (MS
23452, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999, DJ de
12/05/2000). (Grifei.)
Como decorrência lógica da teoria tripartite, exsurge o princípio da indelegabilidade de funções. Segundo
ele, o poder estatal somente poderá exercer a atribuição do outro se expressamente autorizado pela
Constituição ou quando o Constituinte primogênito delegar a determinação da função. Na primeira
hipótese, dá-se a existência de funções atípicas; na segunda, a delegação propriamente dita, podendo
ser citado, como exemplo, a lei delegada, elaborada pelo Presidente da República, mediante autorização
expressa do Congresso Nacional.
A indelegabilidade, por óbvio, é a regra e, ante a ausência de previsão magna, vedado está ao Poder
Executivo julgar seus agentes públicos - aí incluídos os militares. Daí que o processo, nesta Corte
Castrense, não pode ser meramente administrativo, e sim judicial de natureza administrativa, sob pena
de ofensa à separação dos poderes e à indelegabilidade de funções típicas.
Para além, o julgamento neste Tribunal, em nenhuma hipótese, poderia ser considerado atributo atípico
do Poder Judiciário, por encerrar numerus clausus previstos no art. 96, inciso I, da Constituição. São eles:
o legislativo (elaboração do regimento interno dos tribunais) e o executivo (concessão de férias,
afastamentos, licenças aos magistrados etc.), nunca judicante, em razão da inafastabilidade da
jurisdição. Dito de outro modo, ao Judiciário vedado está o exercício da função jurisdicional atípica
conferida ao Executivo (aquela atribuição de julgar os processos e os recursos administrativos), faceta da
interpenetração das funções estatais, mas que não exclui posterior pronunciamento da magistratura.
Por decorrência, a natureza do processo, mesmo o administrativo, reclama seja o feito judicial, sob pena
de conspurcar o dogma da separação dos poderes.
Consequentemente, intentada a ação, hão de ser observados todos os pressupostos norteadores do
processo, entre os quais estão os requisitos de validade subjetivos concernentes à capacidade
postulatória e à capacidade de estar em juízo.
Acerca do primeiro, leia-se excerto doutrinário de Ada Pellegrini Grinover[5]:
"A doutrina falava inicialmente em requisitos sem os quais não chega sequer a construir-
se a própria relação processual (sem cogitar de sua validade). Depois evoluiu para a ideia
de que não se trata de constatação de pura existência da relação processual, mas da
regularidade desta perante o direito: sem os pressupostos ela pode nascer, mas será
inválida (...).
Assim sendo, são pressupostos processuais: a) uma demanda regularmente formulada
(CPC, art. 2º; CPP, art. 24); b) a capacidade de quem a formula; c) a investidura do
destinatário da demanda, ou seja, a qualidade de juiz. A doutrina mais autorizada

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/06/2021 14:41:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e694f7f9
sintetiza esses requisitos nesta fórmula: uma correta propositura da ação, feita perante
uma autoridade jurisdicional, por uma entidade capaz de ser parte em juízo.
A exposição acima corresponde à tendência mais restritiva entre as que a doutrina
apresenta sobre os pressupostos processuais. Mas há, inclusive na doutrina brasileira,
uma tendência oposta, ou seja, no sentido de ampliar demasiadamente o elenco dos
pressupostos. Segundo essa tendência, eles se classificariam em: I - objetivos; II -
subjetivos. (...) Os subjetivos seriam: a) referentes ao juiz (...); b) referentes às partes
(capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo, capacidade postulatória).
Os pressupostos processuais inserem-se entre os requisitos de admissibilidade do
provimento jurisdicional. Uma sentença de mérito só poderá ser proferida (não
importando ainda se favorável ou desfavorável) se estiverem presentes esses requisitos
gerais." (grifei).
Sobre a temática, explicita Fredie Didier:
"Por fim, o último 'pressuposto processual' relacionado às partes: a capacidade
postulatória ou postulacional (ius postulandi).
(...)
Alguns atos processuais, porém, além da capacidade processual, exigem do sujeito uma
capacidade técnica, sem a qual não é possível a sua realização válida. É como se a
capacidade, requisito indispensável à prática dos atos jurídicos, fosse bipartida: a)
capacidade processual; b) capacidade técnica. A essa capacidade técnica dá-se o nome
de capacidade postulatória. Frise-se: há atos processuais que não exigem a capacidade
técnica, (por exemplo, o ato de testemunhar e o ato de indicar bens à penhora); a
capacidade postulatória somente é exigida para a prática de alguns atos processuais, os
postulatórios (pelos quais se solicita do Estado-juiz alguma providência).
A capacidade postulacional abrange a capacidade de pedir e de responder. Têm-na os
advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, os defensores
públicos e os membros do Ministério Público e, em alguns casos, as próprias pessoas não-
advogadas, como nas hipóteses dos Juizados Especiais Cíveis (causas inferiores a vinte
salários-mínimos), das causas trabalhistas e do habeas corpus.
(...)
As pessoas não advogadas precisam, portanto, integrar a sua incapacidade postulatória,
nomeando um representante judicial: o advogado.
(...)
Em suma, a falta de capacidade postulatória é caso de nulidade do ato. O caso é regulado
pelo art. 4º do EOAB: "São nulos os atos privativos de advogados praticados por pessoa
não inserida na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas'. O caso é
de invalidade, pois ser advogado é requisito para a prática do ato - todo requisito de
validade é um dado que tem de ser coevo à formação do ato jurídico para que ele possa
produzir os efeitos pretendidos.
A falta de capacidade postulatória do autor implica extinção do processo se não for
sanada (...)" [6].
Nem se diga que o art. 13 da Lei do Conselho de Justificação excepcionou a regra, tal como nas hipóteses
dos Juizados Especiais Cíveis ou do próprio habeas corpus, nos quais resta dispensado o exercício do jus
postulandi por intermédio de advogado. Em nenhum momento, a lei prevê que o Comandante da Força
tenha capacidade postulatória perante o STM, apenas dispõe que acatará, ou não, o julgamento pelo
Conselho, por meio de despacho que encerra a fase administrativa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/06/2021 14:41:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e694f7f9
Ademais, relevante mencionar que as partes no bojo do processo devem praticar atos processuais e, para
tanto, necessitam ostentar legitimatio ad processum. A incapacidade das pessoas físicas é solucionada
pelos institutos da representação e da assistência; e a das pessoas jurídicas, por sua vez, pelos institutos
da representação e da presentação.
Agregue-se a inovação da ratio inscrita no art. 131 da Constituição Federal promulgada em 1988, da qual,
extrai-se caber à Advocacia-Geral da União representar a União judicial ou extrajudicialmente.
Concretizando o dispositivo, estatui a Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 - a Lei
Orgânica da Advocacia-Geral da União - in verbis:
Art. 1º - A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União judicial e
extrajudicialmente.
Parágrafo único. À Advocacia-Geral da União cabem as atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos termos desta Lei Complementar.
Nas palavras de Luiz Fux[7], in verbis:
"A advocacia pública demonstra a necessidade de o Estado lato sensu ter seu direito de
defesa respeitado em juízo, a partir da capacidade postulatória de seu respectivo
procurador, seja no âmbito da União, dos estados ou dos municípios."
No tocante às pessoas jurídicas de direito público, também dispõe o art. 75 do novo Código de Processo
Civil:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado;
II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
IV - a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar;
(...).
Sem embargo de a Constituição e o Códex Processual terem utilizado a expressão "representa" e
"representados", a doutrina é praticamente unânime em acolher diferenciação realizada por Pontes de
Miranda no sentido de que, quando a parte estiver em juízo, por meio de seu órgão, inexistirá
propriamente representação, e sim, presentação. Sendo assim, a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município, a autarquia e a fundação pública serão presentados em juízo pelas pessoas indicadas no
dispositivo.
A União, então, é presentada pela Advocacia-Geral da União, e, somente diante da presentação, adquirirá
a capacidade de estar em juízo e praticar atos processuais, do contrário, ausente estará o pressuposto de
validade do processo.
Não bastasse, o art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72 prevê, ainda, a remessa dos autos a este Tribunal.
Ora, a mera remessa, nem de longe, assemelha-se à petição inicial.
Saliento que, se apta, é ela requisito objetivo intrínseco de validade[8] processual. Isso porque, sendo o
ato inaugural da relação jurídica instrumental, a exordial deve preencher requisitos formais
imprescindíveis ao ato de demandar. Inobservados, é causa de inépcia, a teor do art. 330 do NCPC.
Note-se que as partes, o pedido e a causa de pedir caracterizam os elementos da ação. É exigência do
art. 319, incisos III e IV, do CPC a indicação, na petição inicial, dos fundamentos jurídicos do pedido e do
pedido com as suas especificações, sem o que, inábil juridicamente a peça pórtico devido à ausência de
limites objetivos ao processo, situação flagrantemente prejudicial ao direito de defesa da parte contrária.
In casu, sequer encontra-se presente, nos autos, petição inicial. Ao Libelo Acusatório iniciado na fase
administrativa, não se lhe pode emprestar o caráter de peça inaugural da fase judicial, até porque, como

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/06/2021 14:41:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e694f7f9
visto, a acusação, no âmbito administrativo, fora firmada pelos membros do Conselho que, por igual, não
dispõem de capacidade postulacional.
Em última análise, sequer, está-se a tratar de desrespeito ao pressuposto processual de validade da
petição inicial apta; é mais grave: se inexistente a inicial, inexistente a própria demanda, por ser ela
requisito de existência. Carente a provocação do legítimo interessado por meio do ato de demandar, não
há processo.
Nesse ponto, assevera Fredie Didier:[9]
"O terceiro pressuposto processual é a existência de demanda, que nesse caso deve ser
compreendida como continente (o ato de pedir) e não como conteúdo (aquilo que se
pede).
O ato de pedir é necessário para a instauração do processo - é o seu fato jurídico. Ao
dirigir-se ao Poder Judiciário, o autor dá origem ao processo (art. 312 do CPC); a sua
demanda delimita a prestação jurisdicional, que tem o pedido e a causa de pedir como os
elementos do seu objeto litigioso. Se o ato inicial não trouxer pedido (art. 330, I, c/c § 1º,
I, do CPC), o caso é de extinção do processo por inadmissibilidade do procedimento, em
razão de defeito do ato inicial.".
E leciona Daniel Amorim, in verbis:[10]
"(...) a jurisdição é inerte, somente se movimentando quando provocada pelo interessado.
O direito de ação, essencialmente abstrato, é materializado pelo ato de demandar, que
significa provocar a jurisdição por meio do processo. Nesse sentido, cabe ao interessado
demandar, e, sendo o direito de ação um direito disponível, independentemente da
natureza jurídica do direito material que fundamentará a pretensão do autor, é
indispensável que esse ato de provocação seja realizado pelo sujeito que afirma ser
titular de um direito material violado ou ameaçado.
A relação jurídica processual começa de forma linear, envolvendo o demandante e o juiz,
complementando-se com a citação válida do réu, mas tudo isso dependerá num primeiro
momento da existência da demanda. Trata-se, portanto, de pressuposto processual de
existência do processo, porque sem a provocação do interessado por meio do ato de
demandar a relação jurídica processual de direito processual nem mesmo chegará a
existir.".
Por tudo isso, para a instauração da lide nesta ou em qualquer outra Corte judicial, a União deve
obrigatoriamente oferecer a peça pórtico e ser presentada por quem de direito: a Advocacia-Geral da
União.
Para facilitar o raciocínio, pondere-se a seguinte situação: um soldado buscando a reintegração judicial na
Força perante a Justiça Federal ordinária, por meio da anulação do ato administrativo de licenciamento.
Por óbvio, a demanda terá como parte ré a União.
In specie, dá-se o inverso. Aqui, a União é a parte autora, e não pode demitir oficial por ato administrativo
puro e simples; há de fazê-lo judicialmente, por intermédio de decisão do tribunal militar de caráter
permanente: o STM.
Por se tratar de situação excepcional, vários são os entendimentos sobre o caráter híbrido ou sui generis
do processo oriundo do Conselho de Justificação. Sem embargo, nenhum deles autoriza violações ao
princípio da tripartição dos poderes, aos direitos e às garantias fundamentais, tampouco, a negativa de
vigência da LC 73/1993. Mister coadunar a Lei nº 5.836/72 à positividade vigente no ordenamento jurídico
nacional, e não dar a ela exegese isolada da normatividade pátria; pior, vulneradora da Constituição
Federal.
Afinal, nada impede que o hermeneuta assim proceda, à vista de o próprio art. 17 da mencionada Lei

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/06/2021 14:41:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e694f7f9
prescrever aplicar-se "subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal Militar", e este, por seu
turno (art. 3º, alínea "e", do CPPM), admitir a analogia nos casos omissos, a justificar o socorro do Código
de Processo Civil.
Compreensão diversa afronta flagrantemente a missão e o papel constitucional da AGU, a igualdade
entre os litigantes, a imparcialidade do magistrado e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Quanto a estes últimos, releva frisar que, a despeito de na fase administrativa ser assegurado ao militar a
produção probatória; no âmbito desta Corte Castrense, tem-se por subtraída qualquer possibilidade de
produção de provas, inclusive a oitiva do sujeito em Juízo, em total afronta ao postulado do devido
processo legal.
A propósito, assevera Ronaldo João Roth:[11]
Na fase judicial os autos seguem ao Judiciário (STM), onde é aberto vista ao justificante
para simples manifestação por escrito em sua defesa (art. 15). Logo, a despeito da lei não
permitir ao justificante a produção de provas (oral, documental, perícias ou diligências),
em inequívoca violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o Judiciário
julga a matéria disciplinar, sem processo, ao arrepio da CF.
Nesse passo, a lei do CJ impõe ao Poder Judiciário julgar matéria cuja prova foi produzida
no âmbito administrativo (Executivo) e não perante o Juiz natural (Judiciário). A situação é
incompatível e insustentável, vilipendiando princípios (art. 2º), direitos e garantias
fundamentais da CF (art. 5º, LIII, LV).
Tal como colocado, imperiosa a interpretação conforme ao art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72, para que
o Comandante, ao remeter os autos ao STM, faça-o por intermédio da Advocacia-Geral da União,
presentante legal da União, que deverá ajuizar corretamente a ação para perda de posto e patente do
oficial com base no Conselho de Justificação, observando-se os arts. 319 e 320 do CPC.
Ante o exposto, votei vencida para dar interpretação conforme ao art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72,
para que o Comandante do Exército, ao remeter os autos ao STM, seja presentado pela Advocacia-Geral
da União e, em consequência, julgar extinto o presente Conselho sem resolução de mérito, nos termos do
art. 3º, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 485, inciso IV, do novo CPC, por ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Brasília, 15 de abril de 2021.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] Art. 9º, § 1º: "o Justificante deve estar presente a todas as sessões do Conselho de
Justificação, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório".
Art. 12: "Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação passa a deliberar, em
sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido".
[2] Relevante é o pensamento de Biscaretti di Ruffia: "Nos Estados de democracia clássica -
tanto de tendência laica como católica - a doutrina política dominante vê na pessoa humana o
fator prevalente. E os múltiplos grupos sociais (entre eles o Estado), espontaneamente
produzidos ou artificialmente criados pelo homem, não devem ter outra missão senão a de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/06/2021 14:41:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e694f7f9
funcionar no interesse daqueles que os compõem, secundando, portanto, as respectivas
vontades individuais e facilitando o livre e natural desenvolvimento, até que não lese os iguais
direitos de seus semelhantes"In DI RUFFIA, Paolo Biscaretti, Direito Constitucional (Instituições
de Direito Público). Tradução de Maria Helena Diniz. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
1984, p. 522/523.
[3] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São
Paulo: Atlas, 2016. p. 1024.
[4] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit. p. 1052.
[5] CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel
. Teoria Geral do Processo. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 321-322.
[6] DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual
civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. v.1. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 335-
336.
[7] FUX, Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 264.
[8] DIDIER Jr., Fredie. Op. cit. p. 342.
[9] DIDIER Jr., Fredie. Idem. p. 318.
[10] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 111.
[11] ROTH, Ronaldo João. A Incompatibilidade da Lei do Conselho de Justificação (Lei
Federal n° 5.836/72) Diante da Constituição Federal. Jus Militaris.